Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-59.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009770-59.2024.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, D
R
(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[ARY PARACATU - CPF: 178.867.161-91 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (APELADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO DE COL - CPF: 460.493.631-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ROBERTO PATEL - CPF: 298.723.321-34 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), VANDO TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 935.986.291-68 (APELADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), VANDO TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 935.986.291-68 (APELANTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), ARY PARACATU - CPF: 178.867.161-91 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ARY PARACATU E DESPROVEU O RECURSO DE VANDO TELLES DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO E VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL. TEMA 1.059/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação: (i) apelação principal interposta por Ary Paracatu; e (
ii
) apelação adesiva interposta por Vando Telles de Oliveira, contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para reconhecer a propriedade do embargante sobre semoventes e afastar a constrição, mas condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor dos embargados que apresentaram contestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no recurso adesivo, seria caso de reformar a sentença para julgar improcedente em parte o pedido de restituição de determinados semoventes (além das 77 vacas admitidas) e, ainda, afastar a restituição de 02 vacas sob o fundamento de impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).

3. A questão em discussão consiste, ainda, em definir, na apelação principal, a correta atribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade, da Súmula 303/STJ e da diretriz do Tema 872/STJ, inclusive quanto à individualização da causalidade/resistência entre os embargados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No recurso adesivo, o recorrente pretende a improcedência parcial dos embargos quanto aos semoventes além das 77 vacas cuja restituição disse admitir, ao argumento de que o contrato “não prevê” determinados itens e de que faltaria prova “concreta” sobre parte dos animais. Contudo, a procedência dos embargos, em primeiro grau, não se assentou em mera alegação abstrata do embargante, mas em conjunto probatório documental e oral que permitiu ao Juízo reconhecer a titularidade e a identificação dos semoventes no contexto da parceria, considerada a dinâmica de marcação e os registros vinculados ao rebanho, preservando a finalidade protetiva dos embargos de terceiro (CPC, art. 674). A pretensão recursal adesiva, portanto, não se sustenta por simples leitura isolada do instrumento particular, pois o exame do direito material controvertido foi feito à luz do acervo probatório efetivamente valorado e do objetivo do instituto de afastar constrição incidente sobre bem de terceiro alheio à lide originária.

5. Ademais, a revisão pretendida no adesivo exigiria desconstituir premissas fáticas fixadas na sentença quanto ao reconhecimento da propriedade e à restituição, o que, no caso, conflita com os deveres de cooperação e boa-fé processual (CPC, art. 6º) e com a diretriz de interpretação conforme os fins sociais, o bem comum, a proporcionalidade e a razoabilidade (CPC, art. 8º), sobretudo em cenário em que a própria atuação incidental no processo principal ampliou o alcance da constrição para abarcar animais não delimitados pelo critério objetivo original. Assim, não prospera a pretensão de improcedência parcial fundada apenas na tese de “ausência de previsão contratual”, quando o contexto probatório e a finalidade do art. 674 do CPC conduziram à tutela do terceiro atingido pela medida constritiva.

6. Quanto ao argumento de que seria indevida a restituição de 02 vacas por suposta titularidade de terceiro (Matheus Martins Paracatu), a vedação do art. 18 do CPC (ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio) é regra que protege o devido processo legal e o contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV). Todavia, no caso concreto, o acolhimento da insurgência adesiva não pode conduzir a um retorno automático desses semoventes ao fiel depositário, como se a questão se reduzisse a uma irregularidade formal de legitimidade, descolada da origem da própria constrição. Isso porque a constrição que ensejou os embargos foi ampliada, por requerimento formulado no bojo da ação principal, para alcançar não apenas os animais originalmente delimitados pela “marca 40”, mas também semoventes com “marca M” e “sem marcação”, com a justificativa de suposta “substituição” do rebanho, inclusive com imputação de má-fé ao devedor, sem indicação de prova concreta contemporânea que individualizasse, com segurança, os bens efetivamente substituídos.

8. Nessa moldura, o exame do art. 18 do CPC deve ser feito em interpretação sistemática com o art. 8º do CPC: a solução jurisdicional há de evitar resultado desproporcional e socialmente contraproducente — isto é, permitir que o mesmo sujeito que provocou a ampliação do alcance da constrição para “marca M e sem marca” pretenda agora extrair vantagem processual direta do próprio alargamento, impondo a imediata reversão possessória de animais que sequer integravam o núcleo originário da tutela (“marca 40”). O retorno automático, sem demonstração de prejuízo concreto e sem correlação estrita com o objeto delimitado inicialmente, acabaria por favorecer o aproveitamento de conduta processual inadequada, em dissonância com os vetores do art. 8º do CPC. Por isso, mantém-se a sentença também nesse ponto, rejeitando-se o pedido adesivo.

9. No tocante aos honorários, o Tema 872/STJ é aplicado como diretriz de causalidade e resistência, sem automatismo: a hipótese não trata de desatualização registral típica de bens sujeitos a registro, mas de constrição sobre semoventes, impondo-se identificar quem deu causa à constrição indevida e/ou quem aderiu/resistiu ao seu levantamento (Súmula 303/STJ; CPC, art. 85). Assim, (i) mantém-se a condenação do embargante em favor de Miguel Francisco de
Col
, pois este não deu causa nem resistiu, tendo inclusive subscrito declaração em favor do embargante, e o Juízo de origem sinalizou a desnecessidade de sua permanência no polo passivo, ainda assim o embargante insistiu em mantê-lo; e (
ii
) afasta-se a condenação do embargante em favor de Vando, Carlos e Roberto, imputando-lhes os ônus sucumbenciais por terem dado causa à constrição indevida e/ou resistido ao levantamento, inclusive por atuação processual impugnativa que contribuiu para a prolongação do litígio (CPC,
arts
. 6º e 8º; Súmula 303/STJ; Tema 872/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso principal parcialmente provido, apenas para reformar o capítulo dos ônus sucumbenciais, mantendo-se a condenação do embargante em favor de Miguel Francisco de
Col
e imputando-se a sucumbência a Vando Telles de Oliveira, Carlos de Oliveira Dias e Roberto Patel, em 10% sobre o valor da causa; mantidos os demais termos da sentença. Recurso adesivo desprovido. Inviável majoração de honorários recursais, no recurso principal, diante da sucumbência parcial (Tema 1.059/STJ) e, no adesivo, porque a redistribuição decorrente do provimento parcial do principal afastou a base anterior de majoração.

Teses de julgamento:

a) “Em embargos de terceiro, a sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade (Súmula 303/STJ), devendo-se identificar, concretamente, quem deu causa à constrição indevida e/ou resistiu ao levantamento após ciência idônea (Tema 872/STJ).”

b) “A atuação processual impugnativa, ainda que sem contestação formal, pode caracterizar resistência suficiente para atrair sucumbência por causalidade, quando contribui para a necessidade de instrução e prolongamento do litígio.”

c) “No recurso adesivo, não se reforma a procedência dos embargos de terceiro quando a pretensão de improcedência parcial se dissocia do acervo probatório valorado e quando a solução reclamada implicaria retorno automático de semoventes ao fiel depositário em contexto de ampliação da constrição para além do núcleo inicialmente delimitado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 6º, 8º, 18, 85 e 674.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 303/STJ; Tema 872/STJ (REsp 1.452.840/SP); Tema 1.059/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.167.954/SP (
DJe
15/06/2023).

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o
principal
interposto por
ARY PARACATU
e o
adesivo
interposto por
VANDO TELLES DE OLIVEIRA
, ambos contra sentença (ID. 336465902) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo primeiro apelante em desfavor de
CARLOS DE OLIVEIRA

DIAS, MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL
e
VANDO TELLES DE OLIVEIRA
, concernentes à
insurgência contra busca e apreensão de semoventes
determinada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos cumulada com Pedido de Tutela de Urgência (autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007), ajuizada por Carlos de Oliveira Dias em desfavor de Miguel Francisco de
Col
, Roberto Patel e Vando Telles de Oliveira,
julgou procedentes os Embargos para reconhecer a propriedade do embargante sobre os semoventes indicados na exordial
, mas condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme cita-se:

[...]

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por ARY PARACATÚ em face de CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL e VANDO TELLES DE OLIVEIRA.

Alega que possui Contrato de Parceria Pecuária com o corréu da ação principal, Miguel Francisco De
Col
, possuindo animais apascentados no mesmo Imóvel Rural onde estavam também alojados os semoventes cuja busca e apreensão restou determinada nos autos n. 1009474-71.2023.8.11.0007, qual seja, a Fazenda Marajó I, situada na zona rural do Município de Paranaíta-MT, sendo que em razão do cumprimento da ordem judicial constritiva, diversos animais de propriedade do ora embargante, devidamente identificados por sua marca, foram indevidamente apreendidos, embarcados e transportados, encontrando-se atualmente depositados em nome do autor da ação principal e ora embargado, Carlos de Oliveira Dias, em sua propriedade denominada Fazenda Real, localizada no Munícipio de Carlinda-MT
.

Assim,
alega que o ora embargante e o embargado Miguel Francisco De
Col
,
firmaram, em 20/04/2022, um Contrato Particular de Parceria Pecuária, com período de vigência até 20/04/2025, por meio do qual o ora embargante entregou em parceria ao embargado, a quantia de
150 (cento e cinquenta) vacas da raça nelore, com idade acima de 36 (trinta e seis) meses
, todas marcadas a ferro e fogo com a marca do embargante, qual seja,
uma letra “A” inserida dentro de um triângulo
.

Ainda, que houve a respectiva Inscrição Estadual junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, em 02/05/2022, formalizando, desta forma, o seu cadastro junto ao Imóvel Rural denominado Fazenda Marajó I, a fim de viabilizar a regular transferência dos animais dados em parceria pecuária. Também, houve o cadastro desse rebanho dado em parceria junto ao INDEA/MT.

Ocorre que, em razão da parceria firmada, ao desembarcarem na Fazenda Marajó I, todos os animais que já continham a marca do embargante (letra
A dentro
de um triângulo), também receberam a marca M, a qual é utilizada pelo embargado Miguel Francisco De
Col
,
permanecendo, portanto, identificados com duas marcas, sendo a marca do embargante, letra A (letra
A dentro
de um triângulo) e a marca do parceiro Miguel Francisco De
Col
, caracterizada pela letra M
, o que é comum em contratos de parceria
.

Dessa forma, no cumprimento das decisões proferidas nos autos principais, foram apreendidos e depositados em favor do embargado Carlos de Oliveira Dias, o total de 53 (cinquenta e três) vacas com peso médio de 406,5 kg cada uma; 24 (vinte e quatro) vacas com peso médio de 393,5 kg cada uma; e 01 (um) touro com peso de 662 kg,
todos marcados com a letra M (marca do corréu Miguel) e com a letra A dentro de um triângulo (marca do embargante)
,
totalizando 77 (setenta e sete) vacas e 01 (um) touro, devidamente identificados pelas referidas marcas
.
Também, das 77 (setenta e sete) vacas apreendidas, de propriedade do embargante, muitas delas estavam acompanhadas de suas respectivas crias (bezerros), alguns ainda em fase de amamentação, com peso abaixo de 165 kg, os quais não possuem qualquer tipo de marcação, mas podem ser facilmente identificados por ainda estarem sendo amamentados por suas matrizes
.

Justifica a urgência no deferimento da tutela, eis que há pedido de venda dos animais apreendidos no processo principal (cópia do pedido sob o Id 174685238).

Assim, requer o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, para se determinar a cessação da constrição e a imediata restituição, em favor do embargante, dos
118 (cento e dezoito) bovinos, acrescidos dos bezerros com peso abaixo de 165 kg
que estejam amamentando em suas matrizes (
à
apurar), conforme relação abaixo:

53 VACAS F ACIMA DE 36 MESES NELORE 406,5KG marca M e A (letra A Triângulo);

02 VACAS F ACIMA DE 36 MESES NELORE 389KG marca M e M (letra M Círculo);

09 BEZERROS M 05 A 12 MESES (desmama) NELORE 202,6KG Somente marca M;

14 BEZERROS F 05 A 12 MESES (desmama) NELORE 180,5KG Somente marca M;

13 BEZERROS M 05 A 12 MESES (desmama) ANGUS 244,4KG Somente marca M;

24 VACAS F ACIMA DE 36 MESES NELORE 393,5KG marca M e A (letra A Triângulo);

01 TOURO M ACIMA DE 36 MESES NELORE 662KG marca M e A (letra A Triângulo);

01 BEZERRO M 05 A 12 MESES (desmama) NELORE 236KG Sem marca;

01 BEZERRO M 05 A 12 MESES (desmama) 1 ANGUS 238KG Somente marca M;

BEZERROS M/F 00 A 05 MESES (amamentando) À APURAR;

Com a inicial, vieram os
documentos
, em especial
o Contrato Particular de Parceria Pecuária sob o Id 174685229, a ficha de cadastro da exploração bovina (tanto em nome do Embargante, quanto em nome de seu filho, Matheus Martins Paracatu;
Id ́s
174685231 e 174685232), histórico analítico de movimentação de gado sob o Id 174685233, saldo de exploração INDEA sob o Id 174685234, declaração sobre a origem dos animais sob o Id 174685235, inscrição estadual junto à fazenda Marajó I (Id 174685236).

Recebidos (Id 175526560), designou-se audiência preliminar, a qual ocorreu, tendo sido ouvido o Embargante e oportunizada a realização de perguntas pelos Embargados.

Houve a concessão da liminar sob Id n. 178417430.

Auto de reintegração provisória e restituição, Id n. 179604011.

O embargado VANDO TELLES DE OLIVEIRA apresentou contestação sob o Id n. 182717904, ao passo que o embargado CARLOS DE OLIVEIRA DIAS ofertou contestação sob o id n. 182826896.

Certidão de tempestividade das Contestações sob Id 182717904 (VANDO TELLES DE OLIVEIRA) e Id 182826896 (CARLOS DE OLIVEIRA DIAS), bem como o decurso de prazo para os Embargados MIGUEL FRANCISCO DE COL e ROBERTO PATEL, sem apresentação de defesa.

Impugnação às contestações, Id n. 187005435.

Instadas as partes a manifestarem acerca da produção de provas, os embargados MIGUEL FRANCISCO DE COL e ROBERTO PATEL, pugnaram pela produção de prova oral, VANDO TELLES DE OLIVEIRA e CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, pelo julgamento antecipado da lide, sendo que, o embargante ARY PARACATU, o julgamento antecipado da lide.

Em atividade saneadora (Id 190840619),
decretou-se
a
revelia dos embargados MIGUEL FRANCISCO DE COL e ROBERTO PATEL
. Ainda, determinou-se a intimação do Embargado Carlos de Oliveira Dias para que entregasse ao embargante, os animais faltantes, à saber: 3 (três) vacas fêmeas acima de 36 meses,
Nelore
, marca M e A (letra A Triangulo), e ainda, 1 (um) touro M acima de 36 meses,
Nelore
, 662 KG, marca M e A (letra A triangulo).
Por fim, houve a fixação dos pontos controvertidos e o deferimento da produção de prova oral em audiência, a qual foi realizada sob o Id 197055731.

Em audiência instrutória (Id 197055731), houve a oitiva do Embargante.

As partes apresentaram suas alegações finais sob o Id 199210494 e ss.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Navegando pelos autos, tem-se que o pedido procede.

É cediço que os Embargos de Terceiros “voltam-se contra a moléstia judicial à posse, que se configura com a turbação, o esbulho e a simples ameaça de turbação ou esbulho. A tutela inibitória é passível de ser engendrada nas hipóteses em que o terceiro opôs os embargos após ter os bens de sua propriedade relacionados à penhora pelo Sr. oficial de justiça em ação de execução fiscal”, cumprindo assinalar que o legitimado a postular o referido pleito deve ser terceiro que não participe do litígio no qual a ordem judicial de constrição foi emanada.

Com efeito, no presente caso, a partir da prova documental e oral produzida em Juízo, restou comprovado que o embargante é o legítimo proprietário dos 118 (cento e dezoito) bovinos elencados no deferimento da liminar, bem como a existência dos BEZERROS M/F 00 A 05 MESES (amamentando), crias das vacas dadas em parceria pecuária ao embargado Miguel de Col.

Isto porque, a
documentação
apresentada, em especial as Notas Fiscais e
GTA ́s
(Id 178553666), o Contrato Particular de Parceria Pecuária sob o Id 174685229, a ficha de cadastro da exploração bovina (tanto em nome do Embargante, quanto em nome de seu filho, Matheus Martins Paracatu;
Id ́s
174685231 e 174685232), o histórico analítico de movimentação de gado sob o Id 174685233, saldo de exploração INDEA sob o Id 174685234, declaração sobre a origem dos animais sob o Id 174685235, inscrição estadual junto à fazenda Marajó 1 (Id 174685236
), fazem prova de que o rebanho bovino de titularidade do Embargante foi apascentado na Fazenda Marajó I e lá permaneceu, em razão do contrato de parceria pecuária firmado entre o Embargante e o Embargado Miguel de Col.

Ainda, a partir das certidões do sr. Oficial de Justiça sob os
Id ́s
172672863ão e 173150967, tem-se que parte do rebanho apreendido por ordem desse Juízo, indicado pelos credores como sendo do devedor/embargado Miguel de
Col
, em verdade, eram de propriedade do ora Embargante, ou seja, os animais com a marca do embargante (letra A dentro de um triângulo) e conjuntamente com a marca M, a qual é utilizada pelo embargado Miguel Francisco De Col
.
Também, que juntamente com a apreensão desses animais, houve a apreensão de duas vacas de propriedade do filho do Embargante, Matheus Martins Paracatu
.

Nesse sentido, o depoimento pessoal do Embargante, tanto em sede de audiência preliminar (Id 178295931), quanto em audiência instrutória (Id 197055731), esclareceu sobre a dinâmica de marcação do rebanho dado em parceria ao Embargado Miguel de
Col
, bem como sobre a marcação dos bezerros exclusivamente com a marca M, e os bezerros em fase de amamentação sem marcação.

Noutra senda, a partir da justificativa apresentada pelo Embargado Carlos de Oliveira Dias sob o Id 199210494, tem-se que os animais faltantes (3 vacas fêmeas acima de 36 meses,
Nelore
, marca M e A (letra A Triangulo), e ainda, 1 (um) touro M acima de 36 meses,
Nelore
, 662 KG, marca M e A (letra A triangulo) não se encontram apascentados na propriedade rural deste.

Ademais, diante da ausência de qualquer comprovação quanto ao dolo de apropriação indevida desses animais por parte do Embargado Carlos, inviável a determinação de abertura de procedimento investigativo criminal sobre tal fato.

Logo, com fulcro nos artigos 674 e 678 do CPC, deve prevalecer a realidade documental carreada aos autos pelo Embargante, declarando-se sua propriedade sobre os animais apreendidos e a si restituídos. Em consequência, impõe-se a exclusão da medida restritiva indicada na exordial, quanto a tais semoventes.

Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEMOVENTES – PENHORA - 33 RESES BOVINAS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE – CONSTRIÇÃO BAIXADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos a propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial em processo de execução que lhe é estranho, correto se faz o acolhimento do pedido para o fim de determinar a baixa da constrição do bem penhorado. (N.U 0002196-45.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE SEMOVENTES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MT – INDEA E INFORMAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO – PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova de que efetivamente houve o desfazimento ou desaparecimento dos bens – semoventes – objeto de penhora no feito executivo pelo fiel depositário, não há falar-se em ausência de interesse dos embargados para propositura dos embargos de terceiro. Se comprovaram os embargantes/apelados, através das certidões de emissão do Instituto de Defesa Agropecuária de MT – INDEA, bem como do Auto de Penhora e Depósito lavrado pelo Oficial de Justiça que são os legítimos proprietários dos semoventes objeto de penhora no feito executivo, escorreita a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros. (N.U 0001673-65.2009.8.
11.0055,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2014,
P
ublicado

no DJE 16/09/2014)

Em razão do Princípio da Causalidade, os ônus sucumbenciais recaem sobre o Embargante, eis que,
em razão de sua inércia em apresentar a documentação ora indicada, comprobatória de sua propriedade sobre os semoventes, no ato do cumprimento da medida de busca e apreensão, houve a restrição ora impugnada
. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação do Banco do Brasil S/A, reformando sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, para atribuir à embargante o ônus
da
sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado ao não considerar que o banco embargado teria agido com excesso e incúria ao requerer a penhora da integralidade do imóvel, mesmo tendo conhecimento de que a matrícula indicava expressamente que o bem pertencia ao executado e à embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se corretamente na Súmula 303 do STJ, que estabelece que em embargos de terceiro quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. A ausência de averbação do divórcio e da partilha na matrícula do imóvel manteve perante terceiros a legítima expectativa de que o bem ainda integrava o patrimônio do executado, conforme dispõe o art. 1.245, caput e §1º do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A indicação de copropriedade na matrícula do imóvel não exime o ex-cônjuge do dever de averbar o divórcio e a partilha, sendo aplicável o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais quando a omissão desse registro dá causa à constrição judicial indevida. (N.U 1003760-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para
reconhecer a propriedade do Embargante sobre os semoventes indicados na exordial. Em consequência, determino a exclusão da medida restritiva ora impugnada
.

Custas processuais já pagas, pelo que
condeno o Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor dos causídicos dos Embargados que ofertaram Contestação
.

[...] [grifos nossos e do original]

O apelante
principal
, Ary Paracatu, em suas razões recursais (ID. 336465911), sustenta as seguintes teses:

Indevida imposição do ônus sucumbencial ao apelante: tese fixada no Tema n.º 872/STJ

O apelado Vando Telles de Oliveira, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais (ID. 336465917) nas quais rebate as alegações do apelante principal.

Ademais, o apelado, Carlos de Oliveira Dias, também apresentou contrarrazões recursais (ID. 336465925) nas quais também rebate a tese do apelante principal de inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Por outro lado, o apelante adesivo, Vando Telles de Oliveira, apresentou razões recursais
adesivas
(ID. 336465918) nas quais suscita as seguintes teses:

Ônus do Sr. Ary Paracatu em provar a propriedade dos semoventes e impossibilidade se pleitear direito alheio
.

O apelado Ary Paracatu, apesar de devidamente intimado (ID. 336465923), não apresentou contrarrazões ao Recuso Adesivo de Apelação.

Recursos tempestivos, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença nº 43679646), e preparo do recurso principal efetuado, nos termos da certidão de ID. 337763375, e preparo do recurso não efetuado, uma vez que o recorrente postulou pelos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, conforme certidão de ID. 337763382.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO
ROGÉRIO OLIVEIRA
, OAB/MT
11324-O
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARY CLÁUDIA DA SILVA GONÇALVES, OAB/MT 26186-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de dois Recursos de Apelação Cível, o
principal
interposto por
ARY PARACATU
e o
adesivo
interposto por
VANDO TELLES DE OLIVEIRA
, ambos contra sentença (ID. 336465902) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos pelo primeiro apelante em desfavor de
CARLOS DE OLIVEIRA

DIAS, MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL
e
VANDO TELLES DE OLIVEIRA
, concernentes à
insurgência contra busca e apreensão de semoventes
determinada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos cumulada com Pedido de Tutela de Urgência (autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007),
ajuizada por Carlos de Oliveira Dias
em desfavor de Miguel Francisco de
Col
, Roberto Patel e Vando Telles de Oliveira, julgou procedentes os Embargos para reconhecer a propriedade do embargante sobre os semoventes indicados na exordial,
mas condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os embargos de terceiro são cabíveis para afastar restrição judicial à posse ou propriedade de quem não integra a lide originária, e que,
à luz da prova documental e oral produzida
, restou
comprovada a propriedade do embargante Ary Paracatu
sobre
os 118 bovinos indicados no deferimento da liminar
, bem como
a existência de bezerros (00 a 05 meses) em fase de amamentação
, crias das vacas dadas em parceria pecuária ao embargado
Miguel Francisco de
Col
; destacando, para tanto, especialmente
o Contrato Particular de Parceria Pecuária
, as
notas fiscais e
GTA’s
, os
cadastros/inscrição estadual
e os
registros do INDEA
, além das
certidões do Oficial de Justiça
e do
depoimento do embargante
, que esclareceram a dinâmica de marcação dos semoventes (marca “A” dentro de um triângulo agregada à marca “M”) e a identificação dos bezerros sem marca.

Consignou, ainda, que
não houve comprovação de dolo de apropriação indevida
pelo embargado Carlos de Oliveira Dias quanto aos animais faltantes, reputando
inviável
a determinação de providência criminal por tal fato; e, por conseguinte,
com fundamento nos
arts
. 674 e 678 do CPC
, julgou
procedentes
os embargos para
reconhecer a propriedade
do embargante sobre os semoventes e
determinar a exclusão da medida restritiva
.

Todavia,
aplicando o princípio da causalidade (Súmula 303/STJ)
, entendeu que
os ônus sucumbenciais
deveriam recair sobre o embargante, ao argumento de que a constrição ocorreu em razão de sua
inércia em apresentar, no ato do cumprimento da busca e apreensão, a documentação comprobatória da propriedade
, motivo pelo qual o condenou ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa
, em favor dos patronos dos embargados que apresentaram contestação.

Antes de adentrar ao mérito, verifica-se que o apelante adesivo, Vando Telles de Oliveira, postulou pelos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, ao que passo a decidir.

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)
[Grifo nosso]

Ademais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;” (destaquei).

No caso em exame, verifica-se que o apelante adesivou junto0u documentação idônea e suficiente a demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, quais sejam, a Declaração do Imposto de Renda, exercício de 2025, com o respectivo Recibo; extratos bancários e a declaração de hipossuficiência.

Desse modo, defiro o pedido de gratuidade da justiça, em sede recursal, postulada por Vando Telles de Oliveira.

Verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal para ambos os recursos.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

Razões recursais adesivas por Vando Telles de Oliveira

1. Ônus do Sr. Ary Paracatu em provar a propriedade dos semoventes e impossibilidade se pleitear direito alheio

O apelante sustenta que, na Ação Principal, Carlos busca reaver 300 cabeças entregues a Miguel em parceria pecuária, com Vando e Roberto como fiadores.

Os embargos de terceiro, por sua vez, foram ajuizados por Ary para levantar constrição em semoventes, apreendidos na ação principal.

Ocorre que, segundo o apelante, o embargante Ary comprovou documentalmente (contrato, cadastro INDEA e notas fiscais) a propriedade de
77 vacas
com as características do contrato (vacas acima de 36 meses e com a marca “A”), para as quais o próprio apelante, na contestação,
anuiu
com a devolução dessas
77 vacas
, mas discordou dos
41 animais restantes
.

Assevera que o embargante Ary justificou o direito de restituição desses 41 semoventes alegando que:

38 bezerros(as)
sem sua marca seriam do devedor Miguel, mas serviriam para pagar “renda” da parceria;

2 vacas
seriam do filho de Ary (com a marca do filho, que não seria parte dos embargos e não teria parceria naquela fazenda);

1

“toro/touro”
seria de Ary (sem previsão de touro no contrato).

Desse modo, sustenta que a sentença reconheceu a propriedade do embargante Ary sobre a totalidade do rebanho reivindicado e que a motivação, quanto aos 41 animais, teria se apoiado sobretudo em declarações/depoimentos do embargante, não em prova “concreta”.

Alega que o ônus de provar a propriedade alegada recai sobre o embargante/apelado (Ary), nos termos do art. 677 do CPC.

Sustenta que há
presunção de propriedade
dos semoventes por quem detém a
posse direta
(Miguel), invocando
arts
. 1.267 e 1.268 do CC
(tradição como modo de transferência de bens móveis) e argumentando que a presunção somente se afasta com
prova cabal/irrefutável
.

Afirma que os
41 animais
(especialmente os
bezerros
), por estarem
sem a marca “A”
e
apenas com a marca “M”
, além de estarem
na posse de Miguel
e constarem em sua ficha INDEA, não tiveram a propriedade demonstrada por Ary.

Declara que os
38 bezerros
estariam
desmamados
(não seguiam vaca), e que, quanto aos bezerros
em amamentação
, ele afirma que
não houve oposição
do recorrente.

Alega que o contrato de parceria previa renda anual (abril)
somente em bezerros machos
, e que a alegação de Ary de incluir também
fêmeas
como renda contrariaria o instrumento.

Sustenta que o contrato é “claro e inequívoco” ao delimitar a parceria a
vacas
com idade superior a 36 meses e com a marca do embargante (A no triângulo).

Sustenta que não há previsão de entrega de
touro
nem de gado com marca diversa daquela do embargante, tampouco possibilidade de animais estarem apenas com marca do devedor Miguel.

Transcreve trechos da audiência de justificação em que Ary confirma renda “só em machos” e, quando questionado sobre fêmeas apreendidas, afirma ter havido “combinação” para pagamento em fêmeas e machos porque Miguel teria vendido machos. Vando usa isso para sustentar inconsistência/fragilidade da narrativa.

Afirma que, segundo o
histórico de movimentação
juntado por Ary (citado como
ID 174685233
), a renda de 2024 teria sido paga em
26/01/2024
, com saída de bezerros machos de 5 a 12 meses na quantidade indicada (ele menciona correspondência com o contrato). Usa isso para negar a alegação de “renda não paga” e, por consequência, negar que bezerros apreendidos seriam do embargante.

Reitera que extrato INDEA comprovaria saída de bezerros machos em 26/01/2024, que corresponderia ao pagamento da renda do ano.

Sustenta que a ficha de exploração do INDEA do devedor Miguel demonstra que ele possuía os bezerros apreendidos, marcados com sua marca, corroborando que seriam de Miguel.

Alega que existiam três inscrições estaduais distintas (Miguel, Ary e Carlos) na mesma área, de modo que não se poderia presumir pertencimento a Ary de animais sem sua marca.

Assim, por ausência de prova da propriedade de
37 bezerros com marca “M”
,
1 bezerro sem marca
(o recurso oscila entre 37/38 bezerros ao longo do texto) e do
touro
, argumenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a improcedência do pedido de restituição desses itens.

Outrossim, afirma que
2 vacas
possuíam marca do filho do
embargante Ary
, que
não é parte
nos embargos e que
não teria contrato de parceria
na fazenda da apreensão, razão pela qual seria indevida a restituição em favor de Ary.

Sustenta que embargos de terceiro
destinam-se
à defesa de
direito próprio
do terceiro atingido pela constrição (art. 674 do CPC) e
não podem
ser utilizados para pleitear direito de
outra pessoa
.

Cita julgado do STJ para reforçar a vedação de reivindicar direito alheio em nome próprio (referido no texto como
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.826.889/MG, com menção ao art. 6º do CPC/1973 e correspondência ao art. 18 do CPC/2015).

Por fim, postula
:

[...]

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para
julgar improcedente os pedidos do apelado em relação a restituição de 38 bezerros marcamos somente com a marca de Miguel, bem como das 2 vacas alegadamente do filho do apelado (o qual não é parte no processo) e 1 toro o qual não restou provada a origem, mas estava em posse de Miguel
, devendo os animais serem imediatamente restituídos ao fiel depositário Carlos de Oliveira Dias
.

[...] (ID. 336465918) [grifo nosso]

O apelado Ary Paracatu, por sua vez, apesar de intimado, não apresento contrarrazões.

Pois bem
. No caso em exame, verifica-se que, na Ação Principal, Carlos de Oliveira Dias alega que firmou contrato de Parceria Pecuária em 23 de abril de 2.020, com Miguel Francisco de
Col
, sendo fiadores os senhores Roberto Patel e Vando Telles de Oliveira, com prazo de vigência até 15 de abril de 2 .025 (05 anos), para que o outorgante, Carlos, fornecesse a quantia de 300 (trezentas) cabeças de vacas prenhas,
aneloradas
, sem defeitos e de boa qualidade,
marcadas a ferro e fogo com a marca “40”, através de nota fiscal
, aos outorgados e fiadores e solidários devedores (ID. 135877727).

Nos pedidos da exordial,
Carlos não pediu a restituição dos animais
,
pois postulou pela
rescisão contratual, conversão do valor dos 300 semoventes em perdas e danos (R$ 871.875,00), cobrança de parcelas inadimplidas e aplicação de cláusula penal
:

[...]

4.8 Sobremodo, ao montante devido, e certamente após realizado o abatimento relativo ao adimplemento parcial – primeira parcela no valor de R$ 58.238,97 (cinquenta e oito mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), deve incidir sobre a parcela em atraso (itens 2), multa de 10% (dez por cento), juros de mora no patamar de 01% (um por cento), e correção monetária pela variação do IGPM/FGV desde o inadimplemento (2 2/09/2023) até a rescisão contratual (11/10/2023), o que, pelo simples cálculo aritmético (em anexo), chegamos até a presente data, a quantia de R$ 65.585,91 (sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos). Sendo assim, temos ainda, que o valor das demais parcelas (itens 3 e 4), somadas, perfazem a quantia de R$ 120.514,22 (cento e vinte mil quinhentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), totalizando assim, para
a quantia inadimplida de R$ 186.100,13
(cento e oitenta e seis mil cem reais e treze centavos).

4.9 Há, ainda, o dever de indenizar relativo à APURAÇÃO DO QUANTO DEVIDO EM RELAÇÃO A PARCELA COM VENCIMENTO PARA O ANO DE 2024, pois, conforme estipulação contratual, o arrendamento do gado para cria é pago após o 01 (um) ano de uso da parceria, assim, como a rescisão contratual se deu em 11/10/2023, deve haver a necessária indenização pelo período em que os requeridos usufruíram destes animais, ou seja, até a data da rescisão contratual, correspondendo, assim, a um período de 06 (seis) meses dos 12 (doze) meses previstos que, em relação ao valor anual da parceria (750@), segundo o índice aplicável à presente parcela (ESALQ/CEPEA/BOI GORDO/COLIDER/PREÇO MÁXIMO 30 DIAS), apurado em 11/10/2023 (valor de cada @ - R$ 211,17), compreende a somatória de
R$ 79.188,75 (setenta e nove mil cento e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

4.10 Em igual passo, temos que, uma vez rescindido o contrato – vencimento antecipado deste, há que se promover a APURAÇÃO DA CONDIÇÃO PREVISTA NO “PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA IV” DO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA, qual seja,
a restituição do gado dado em parceria ao
equivalente a 15@ (quinze arrobas) de vaca gorda, multiplicado pelo número de vacas, ou seja, 300 (trezentas) equivalem a 4.500@ (quatro mil e quinhentas arrobas), convertidas em moeda corrente do País
, sem incidência de FUNRURAL ao preço ESALQ/CEPEA/VACAGORDA/COLIDER/PREÇO MÁXIMO 30 DIAS, (11/10/2023 – valor da @ -R$ 193,75).

4.11 Do simples cálculo aritmético acerca da restituição prevista no “Parágrafo primeiro da Cláusula IV”,
chega-se ao valor de
R$ 871.875,00
(oitocentos e setenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais), uma vez que o valor de cada arroba estabelecido pelo índice de referência, é de R$ 193,75
(11/10/2023).

4.12 Já no concernente à
CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA
, devidamente discriminada no “Parágrafo único da Cláusula VI”, há que se apurar, mediante simples cálculo aritmético, o valor da transação, de modo a ser aplicada a multa correspondente a 10% (dez por cento) do montante apurado quando da contratação havia entre as partes.

4.13 Deste modo, levando-se em consideração o contrato de parceria de cria de 300 (trezentas) Vacas Gordas, tendo como condição de adimplemento o valor pecuniário correspondente às arrobas de Boi Gordo estabelecidos e condescendidos entre as partes, temos para o ano de 2021 – 1050@ | para o ano de 2022 – 750@ | para o ano de 2023 – 750@ | para o ano de 2024 – 750@ | para o ano de 2025 – 750@, totalizando 4.050@ negociadas de arrendamento anual. Assim, utilizando o índice ESALQ/CEPEA/BOI GORDO/COLIDER/PREÇO MÁXIMO 30 DIAS, apurado na data de 23/04/2020 (data da contratação), relativo às parcelas anuais de arrendamento, temos o valor correspondente à multa contratual (10%), no importe de R$ 71.879,40 (setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

4.14 Não obstante, a totalidade da negociação engloba, ainda, o valor correspondente a restituição das vacas ao final da contratação, que segundo estipulado em contrato, corresponde ao valor pecuniário relativo a 4.500@ de vaca gorda. Perfazendo a apuração de quantia de arrobas a serem restituídas com o índice ESALQ/CEPEA/VACA GORDA/COLIDER/PREÇO MÁXIMO 30 DIAS, utilizado quando da contratação (23/04/2020), temos
o valor correspondente à multa contratual (10%), no importe de R$ 75.429,00 (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais)
.

4.15 Somando os valores apurados sobre a multa contratual de rescisão contratual por inadimplência da parte requerida, temos o valor de contratação no importe de
R$ 147.308,40 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e oito reais e quarenta centavos).

[...]

4.17 Vê-se, pois, das obrigações apuradas até o presente momento, ser o requerente credor dos requeridos na quantia de
R$ 1.284.472,28 (UM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS),
tudo, nos termos da tabela acima e planilhas de débitos atualizadas inclusas, valor este que, certamente, deverá ser devidamente apurado, mediante a incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a rescisão contratual.

[...]

DOS PEDIDOS

[...]

Ao final,
REQUER seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente
Ação Judicial
, confirmando os pleitos de tutela de urgência anteriormente concedidas,
DECLARANDO rescindido o contrato de Parceria de Cria mantido entre os litigantes, CONDENANDO-SE, ainda, os requeridos nas PERDAS E DANOS contratualmente amargados, no importe de R$ 1.284.472,28 (UM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ),
atualizados nos termos do contrato até o ingresso desta demanda , montante este, sobre o qual deverá recair juros de mora desde a citação e correção monetária desde a rescisão contratual;

[...] (ID. 135877727) [grifo nosso]

Ou seja,
verifica-se que Carlos de Oliveira Dias
não pediu a reintegração de posse dos 300 semoventes
marcadas a ferro e fogo com a
marca “40”
, através de nota fiscal, pois
preferiu a conversão pecuniária em perdas e danos
.

Ocorre que, no decorrer da relação processual, um dos requeridos,
Vando Telles de Oliveira
,
fiador
no contrato de parceria, apresentou contestação
com reconvenção
, contendo pedido de
tutela de urgência
,
no qual requereu que fosse determinado o bloqueio da venda ou transferência dos 300 semoventes
, e que fossem entregues a Carlos, como fiel depositário,
pois arguiu que o gado existia e, assim, o autor não poderia, de plano, postular pela conversão em perdas e danos
, conforme cita-se:

[...]

O autor pleiteia perdas e danos em relação aos 300 animais que alega ter fornecido para a parceria, requerendo o montante de R$ 871.875,00
.

Entretanto, conforme dito alhures, os 300 animais existem e permanecem em nome do autor
, em sua inscrição estadual aberta na Fazenda que o outorgado arrendou, conforme saldo do INDEA e notas fiscais apresentadas na inicial
.

Inclusive os referidos animais continuam sendo apascentados pela parceria existente entre o autor e o requerido Miguel De
Col
, que como já exposto, é
uma parceria
de mil animais, não se limitando ao contrato objeto da ação.

Cabe destacar que o instituto pleiteado de “perdas e danos”
é devido quando há prejuízo a alguém
, por ato ou omissão de outrem que deverá arcar com a reparação.

Assim, pleiteando o autor a declaração da rescisão contratual em 11 de outubro de 2023, o qual conforme ele mesmo aponta, já foi informada aos requeridos mediante notificação extrajudicial.

Estando os animais objeto do contrato em sua inscrição estadual e computado em seu fiscal, conforme extrato do INDEA e notas fiscais anexas, os quais permanecem na operação do autor e do requerido Miguel, gerando lucro a esses.

Não há o que se falar em prejuízos ao autor, sendo indevido o pleito de perdas e danos pelos animais que existem e estão em seu nome.

[...]

Em razão dos fatos narrados,
o reconvinte requer seja concedida tutela de urgência, determinando o bloqueio da venda/transferência dos
animais objeto da presente demanda
que se encontra em nome que do autor/reconvindo junto ao INDEA, conforme extrato ID 135880166
, nomeando o autor/reconvindo como fiel depositário desses animais, como forma de garantir o resultado útil do processo.

A pleiteada tutela é imprescindível para garantir o resultado útil do processo, não permitindo que o autor/reconvindo dessa ação e o seu parceiro outorgado, requerido Miguel, se desfaçam dos animais com a rotatividade da operação que ainda possuem juntos, como já exposto e o custo seja imputado aos fiadores ora requeridos.

No caso em tela a probabilidade do direito é evidenciada com a análise das notas fiscais e extrato do INDEA onde demonstram que os animais pelos quais o autor/reconvindo pleiteia restituição nos autos, na verdade se encontram em seu nome, em sua inscrição estadual.

[...]

Diante do exposto,
requer seja deferida a tutela de urgência determinando o bloqueio da venda/transferência dos animais objeto da presente demanda que se encontra em nome que do autor/reconvindo junto ao INDEA, conforme extrato ID 135880166, nomeando o autor/reconvindo como fiel depositário desses animais, autorizando que
o mesmo
possa manejar os animais para as pastagens que lhe convir
.

[...] (ID. 153907605, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) [grifo nosso]

Em resposta, o Juízo da Ação principal (autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) movida por Carlos de Oliveira Dias, em desfavor de Miguel Francisco de
Col
, Roberto Patel e Vando Telles de Oliveira,
deferiu, em 07/05/2024
,
a seguinte medida liminar
:

[...]

Trata-se de “ação declaratória de rescisão contratual e indenização por perdas e danos cumulada com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada e inaudita altera
pars
” movida por CARLOS DE OLIVEIRA DIAS em face de MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL e VANDO TELLES DE OLIVEIRA.

Alega o autor, que as partes firmaram contrato de Parceria Pecuária em 23 de abril de 2.020, este, com prazo de vigência até 15 de abril de 2.025 (05 anos), isto, para que o outorgante, ora requerente, fornecesse a quantia de
300 (trezentas) cabeças de vacas prenhas, “
aneloradas
”, sem defeitos e de boa qualidade,
marcadas a ferro e fogo com a marca “40”, através de nota fiscal
, aos outorgados e fiadores e solidários devedores, ora requeridos, devendo estes, efetivarem os seguintes pagamentos a título de contraprestação (Cláusula IV – Do Preço):

[...]

Na sequência,
o requerido, VANDO TELLES DE OLIVEIRA, apresentou contestação com reconvenção sob o Id n. 153907605
.

Requer em sede de tutela de urgência reconvencional,
o bloqueio da venda/transferência dos animais objeto da presente demanda que se encontra em nome que do autor/reconvindo junto ao INDEA, conforme extrato ID 135880166
, nomeando o autor/reconvindo como fiel depositário desses animais, como forma de garantir o resultado útil do processo
.

[...]

No ponto.
DEFIRO a
a
tutela de urgência pleiteada na reconvenção
, eis que presentes os requisitos autorizadores expressos no artigo 300, caput do CPC.

Isto porque, no caso dos autos,
a probabilidade do direito invocado decorre do fato de os bovinos(300 cabeças de vacas prenhas, “
aneloradas
”, marcadas a ferro e fogo
com a marca “40”)
serem de propriedade do Autor, estando registradas em seu nome junto ao INDEA
(sendo pleiteada, inclusive, a restituição na exordial).E, o perigo de dano é evidente, pois os semoventes (bovinos) são facilmente comercializáveis, sendo ainda plenamente possível o seu ocultamento ou perdimento, caso não sejam corretamente manejados e nutridos. Assim sendo,
DEFIRO
a antecipação de tutela reconvencional.

Portanto,
EXPEÇA-SE ofício ao INDEA para que realize o imediato bloqueio da venda/transferência das 300 (trezentas) unidades de vacas prenhas, “
aneloradas
”, marcadas a ferro e fogo com a marca “40”, registradas em nome da parte autora
.

Ainda,
DETERMINO ao primeiro requerido
, o qual, segundo consta na exordial, detêm a posse dos animais,
a restituição das 300 unidades de vacas prenhas, “
aneloradas
”, sem defeitos e de boa qualidade, marcadas a ferro e fogo com a marca “40
, objeto do contrato discutido nos autos, em favor da parte autora,
a ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, com o fornecimento do necessário, para que possa manejar os animais para as pastagens que lhe convir, sob pena de sua busca e apreensão.
Para tanto, nomeio a parte autora como fiel depositária desses animais, devendo
deles
zelar até o deslinde do feito.

[...] (ID. 154866602, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em sequência, a então Presidente do INDEA/MT encaminhou o seguinte Ofício ao Juízo de origem:

[...]

Cumprimento-a cordialmente e informo que, após consulta ao Sistema Integrado de Defesa Agropecuária – SINDESA,
em nome de CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
vinculado ao CPF: 367.715.628-91,
foi realizado na data 08/05/2024 o
bloqueio da exploração
Fazenda Cruzeiro II dos 300 (trezentos) bovinos – fêmeas, acima de 36 meses,
cuja a
marca de fogo registrada na exploração é 40
, conforme Ficha de Cadastro da Exploração em anexo.

[...] (ID. 155069605, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Uma vez que o INDEA/MT bloqueou não só a transferência dos semoventes, mas a própria exploração, o Juízo
a quo
acolheu Embargos de Declaração para determinar que fosse bloqueada
apenas a transferência do rebanho indicado na exploração
(ID. 157723102, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em sequência, a então Presidente do INDEA/MT encaminhou Ofício informando a retificação do bloqueio para cumprimento da decisão (ID. 158585357, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

O primeiro requerido na Ação de Rescisão Contratual, Sr. Miguel Francisco de
Col
, por sua vez, foi intimado da decisão liminar, por
whatsapp
, com confirmação de recebimento, em 30/07/2024 (ID. 163952795, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Posteriormente,
Carlos de Oliveira Dias
manifestou-se nos autos informando o descumprimento da decisão judicial pelo então requerido Miguel e, assim,
postulou pela busca e apreensão do rebanho
, com fulcro no art. 139 do CPC (ID. 167619542, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007), a qual deveria contar com a presença do Sr. Oficial de Justiça, para avaliação dos semoventes, e de agente do INDEA/MT para verificar a sanidade e a restrição, ao Sr. Carlos, de transferir os semoventes após a restituição.

Em sequência, o Juízo
a quo
preferiu designar audiência de conciliação. A audiência foi realizada e no Termo de Audiência,
com a presença de
Carlos de Oliveira Dias, Vando Telles de Oliveira, Miguel Francisco de
Col
e Roberto Patel
, constou:

[...]

As partes se comprometem
a se reunir na fazenda Marajó, Travessão do papagaio, km 100, no município de Paranaíta, onde se encontram os semoventes objetos da presente lide
, na data de 16 de outubro de 2024, às 07h00min,
com o objetivo de realizarem a separação, contagem, inspeção sobre as condições de embarque e eventual remarcação
dos mesmos
.

Fica consignado que, caso haja a frustração desses atos, por parte do devedor,
será expedida a ordem de busca e apreensão dos semoventes.

[...] (ID. 171869873, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) [grifos nossos e do original]

O INDEA/MT, por sua vez, foi intimado para designar um agente para acompanhar a inspeção (ID. 171963155, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em sequência, a diligência foi parcialmente cumprida, pois localizou apenas 38 vagas e 2 bezerros vinculados à
“marca 40”
, de Carlos de Oliveira Dias
, conforme certidão positiva e auto de averiguação, depósito e retirada de gado juntada aos autos em 17/10/2024, das quais cita-se:

[...]

Certifico, eu, Vitor Gimenes Pontes Gestal, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado da M.M. Juiz Substituto de Direito da Vara Única, extraído dos autos de Procedimento Comum Cível onde Carlos de Oliveira Dias move contra Miguel Francisco
Col
que no dia 16/10/2024 às 07h00min
me dirigi até a Fazenda Marajó, Zona Rural, juntamente com o Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos, os agentes do Indea Enoque Moura Paz e Alessandro Cerqueiro Costa, os representantes da parte requerente Luiz Henrique Pitombo Ribeiro de Oliveira e a Veterinária
Rálida
Oliveira, os requeridos Vando Telles de Oliveira e Roberto Patel e seu advogado Wagner Silveira Fagundes
, e
ACOMPANHAMOS A SEPARAÇÃO, CONTAGEM E EMBARQUE de
38 vacas e 2 bezerros
machos que estavam de posse de

MIGUEL FRANCISCO DE COL, conforme auto em anexo, que após a leitura do mandado exarou seu ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Certifico que os animais foram embarcados e removidos com destino a propriedade do requerente
: Fazenda Real no munícipio de Carlinda/MT.
Certifico ainda que existiam mais animais na fazenda, mas não foi possível realizar a averiguação das marcas, pois não
haviam
meios para realizar a reunião do gado no curral
. O referido é verdade e dou fé.

[...]

Aos Dezesseis Dias do mês de
Outubro
do ano de dois mil e Vinte e Quatro, em cumprimento ao mandado da MMº. Juiz de Direito da Vara Única, extraído dos autos de Procedimento Comum Cível nº 1009474- 71.2023.8.11.0007 onde Carlos de Oliveira Dias move contra Miguel Francisco
Col
e Outros que me dirigi juntamento com o Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos até a Fazenda Marajó, neste município, e aí sendo,
ACOMPANHAMOS, a separação contagem e inspeção de: 38 (TRINTA E OITO) VACAS, SENDO 26 ANELORADAS E 12 MESTIÇAS, E 2 (DOIS) BEZERROS MACHOS. Feito a SEPARAÇÃO, CONTAGEM E EMBARQUE depositei o bem em mãos do Fiel Depositário CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
, CPF: 367.715.628-91 por seu procurador LUIZ HENRIQUE PITOMBO, o qual aceitou o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO, prometendo não
abrir mão do
bem, sem ordem expressa do MMº. Juiz do feito, sob as penalidades da lei. E para constar lavrei o presente auto que após lido e achado conforme vai devidamente assinado por mim Oficial de Justiça, pelo Oficial de Justiça Vitor Gimenes Pontes Gestal e pelo fiel Depositário
.

[...] (ID. 1726722863, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) [grifos nossos e do original]

Assim,
dos 300 semoventes com a “marca 40”, delimitados pela decisão judicial, apenas 40 animais
foram identificados e restituídos ao Sr. Carlos de Oliveira Dias.

Em razão disso,
Vando Telles de Oliveira manifestou-se os autos da ação principal para asseverar o descumprimento do acordo
, conforme trecho do Termo de Audiência supracitado, por parte de Miguel Francisco de
Col
,
pois foram retirados apenas 40 animais
.

Ocorre que,
ultrapassando os limites do pedido da ação principal e da reconvenção, indo de encontro ao próprio devido processo legal
, o Sr.
Vando
, réu e reconvinte,
asseverou e apresentou novo pedido

para que animais sem a “marca 40”, objeto do contrato e da lide, fossem também objeto de constrição judicial
, conforme cita-se:

[...]

Contudo, na data e hora marcada, os envolvidos se reuniram na Fazenda Marajó I, mas
o primeiro requerido apresentou somente 40 (quarenta) animais, quando a totalidade deveria ser 300 (trezentos).

Vale ressaltar que,
na Fazenda há mais animais, mas o primeiro requerido não permite acesso a eles, pois alega que não possuem “marca 40”, o que sequer é possível verificar.

Ainda,
há na Fazenda animais com a “marca M”, marca de propriedade do devedor, que provavelmente são os animais que substituíram os que antes tinham a “marca 40”. Há também animais “sem marca”, que
acredita-se
ser as crias das vacas que tinham a “Marca 40”.

O que se constata é a má fé do primeiro requerido que, possuía 1000 mil animais da Marca 40, conforme saldo do INDEA ID 135880166 em sua posse e hoje informa possuir somente 40 animais que entregou nessa data, sem explicar a destinação do gado.

[...]

Seja deferida imediata busca e apreensão de 260 (duzentos e sessenta) bovinos encontrados na Fazenda Marajó I, independente do sexo, faixa etária,
marcados com a “Marca 40”, com a “Marca M” e os “sem marca
”
, haja vista que
o 1º requerido já demonstrou que substituiu os animais
. Medida
esta
a garantir a retomada de rebanho suficiente a atender os Pedidos do Autor, ficando para
o pós
cumprimento da ordem liminar decisões sobre eventuais reprimendas ao requerido ou quem deu causa em face da movimentação ilegal do rebanho, que já havia sido constrito por este r. Juízo;

[...] (ID. 172706196, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) [grifo nosso]

Ora,
assevera-se que a petição inicial de Carlos delimitou os pedidos em relação a 300 semovente marcados a ferro e fogo com a marca “40”
,
o pedido de
Vando extrapolou claramente os limites da lide e o devido processo legal, além de não juntar qualquer prova de que os animais sem marcas ou com marcas distintas seriam objeto de substituição dos aludidos 300 semoventes
.

Porém, o Juízo a quo, em resposta, acatou os pedidos de Vando e decidiu
:

[...]

Logo, diante do FUNDADO RECEIO de remoção/perdimento dos semoventes e considerando-se a ordem de busca e apreensão já exarada por este Juízo,
DEFIRO os pedidos sob o Id 172706196 para AMPLIAR a ordem de busca e apreensão, para incluir a remoção de 260 (duzentas e sessenta) unidades de gado vacum apascentados na Fazenda Marajó I, independente do sexo e faixa etária,
marcados com a marca 40, com a marca M e os sem marcação
.

[...] (ID. 172738258, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) [grifo nosso]

Em sequência, a diligência foi efetivada, conforme cita-se:

[...]

Certifico eu, Vitor Gimenes Pontes Gestal, Oficial de Justiça, que no dia 18/10/2024 às 09hrs:00min me dirigi à
Fazenda Marajó
, Zona Rural, Paranaíta/MT, juntamente com o Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos e com o apoio da Polícia Militar de Paranaíta/MT,
presentes
o Sargento Batista e o Soldado
Camera
, bem como
os requeridos Vando Telles de Oliveira e Roberto Patel e seu advogado Wagner Silveira Fagundes. Certifico que no local INTIMEI do inteiro teor dos termos do mandado e da medida de busca e apreensão deferida, o requerido MIGUEL FRANCISCO DE COL, o qual após ouvir a leitura do mandado e da decisão exarou seu ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci
. Deste modo então REALIZAMOS A BUSCA E APREENSÃO dos animais especificados na decisão, através dos meios ofertados pelos interessados, e
reunimos no curral da propriedade a quantia de 165 animais conforme auto de busca e apreensão juntado. Certifico que durante o cumprimento do ato chegou ao local os terceiros: Ary Paracatu, CPF: 178.867.161-9 e Mateus Martins Paracatu, CPF: 702.638.411-20, e
informaram que os animais com a maca “A” dentro de um triângulo e os animais com a marca “M” dentro de um círculo, pertenciam a ambos respectivamente
. No entanto como todos os animais que possuíam essa marca também estavam marcados com a marca M do requerido Miguel Francisco de
Col
, os animais foram embarcados e levados a Fazenda Real, no município de Carlinda/MT, propriedade do requerente e fiel depositário Carlos de Oliveira Dias
. Certifico que os animais que já possuíam a marca M do requerido Miguel Francisco de
Col
, receberam nova marcação com a mesma marca M do citado requerido, porém em locais diferentes, com o intuito de facilitar a identificação e manejo dos animais no local de destino, ficando assim com duas marcas M do requerido, com exceção das últimas vinte e quatro vacas embarcadas na última carreta, as quais foram embarcadas apenas com uma marca M do requerido antiga, pois iniciou-se uma chuva forte e não foi possível reforçar uma segunda marcação nesses últimos animais. Certifico que o requerido Miguel Francisco de
Col
solicitou que se conste na certidão que alguns bezerros machos com sua marca eram fruto de inseminações de embriões com registro para a formação de Touros P.O. Certifico que conforme já constado no auto um touro identificado e duas vacas pularam por uma porta lateral da carreta que se abriu, e retornaram aos pastos,
tendo sido embarcados a quantia de 163 animais
, não sendo possível precisar quais as marcas possuíam as duas vacas que escaparam.
Por fim foi identificado pelas informações prestadas pelos vaqueiros que ainda
haviam
animais na propriedade os quais não foi possível reunir, ficando acordado com os interessados o término do cumprimento da busca e apreensão nos dias úteis seguintes, com consequente lavratura de novo auto no caso de localização de mais animais e posterior devolução do mandado com seu integral cumprimento
.

[...]

AUTO DE BUSCA E APREENSÃO

Aos Dezoito Dias do mês de
Outubro
do ano de dois mil e Vinte e Quatro, em cumprimento ao mandado da MMº. Juiz de Direito da Vara Única, extraído dos autos de Procedimento Comum Cível nº 1009474- 71.2023.8.11.0007 onde Carlos de Oliveira Dias move contra Miguel Francisco
Col
e Outros que me dirigi juntamente com o Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos até a Fazenda Marajó, neste município, e aí sendo,
ACOMPANHAMOS, a juntada, separação, pesagem de: 165 (Cento e Sessenta e Cinco) CABEÇAS DE GANDO, SENDO
:

ANIMAIS ADULTOS:

53 vacas com as marcas M e A (letra
A dentro
de um triângulo) com o peso médio de 406,5 kg

09 vacas somente com a marca M com o peso médio de 380,75 kg

04 vacas com as marcas M e AF com o peso médio de 412,75 kg

02 vacas com as marcas M e outro M com um círculo em volta com o peso médio de 389 kg

02 vacas com a marca AF com o peso médio de 415 kg

01 touro com a marca JP pesando 530 kg

01 boi com as marcas SAM, VF e M pesando 345 kg

01 touro sem marca pesando 570 kg

01 touro com as marcas M e 40 pesando 800 kg

01 touro com a marca M pesando 475 kg

BEZERROS MACHOS E FÊMEAS:

09 bezerros machos nelores com a marca M com o peso médio de 202,6 kg

18 bezerras fêmeas nelores com a marca M com o peso médio de 180,5 kg

14 bezerros machos nelores sem marca com o peso médio de 91 kg

25 bezerras fêmeas nelores sem marca com o peso médio de 97,25 kg

13 bezerros machos angus com a marca M pesando em média 244,4 kg

01 bezerra fêmea angus com a marca M pesando 260 kg

02 bezerros machos angus sem marca com o peso médio de 163 kg

06 bezerras fêmeas angus sem marca com o peso médio de 158 kg

02 bezerros machos senepol sem marca com o peso médio de 146 kg

Consto neste Auto que o touro com a marca M pesando 475 kg e duas vacas as quais não foi possível fazer a identificação, após embarcados no caminhão, pularam do mesmo e permaneceram na propriedade em questão.
Tendo sido embarcados e carregados de fato 162 animais, os quais foram entregues aos cuidados do requerente e fiel depositário. Feito a SEPARAÇÃO, CONTAGEM E EMBARQUE depositei o bem em mãos do Fiel Depositário CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CPF: 367.715.628-91 por seu procurador LUIZ HENRIQUE PITOMBO, o qual aceitou o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO
, prometendo não
abrir mão do
bem, sem ordem expressa do MMº. Juiz do feito, sob as penalidades da lei. E para constar lavrei o presente auto que após lido e achado conforme vai devidamente assinado por mim Oficial de Justiça, pelo Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos e pelo fiel Depositário.

[...] (ID. 173150967, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) [grifo nosso]

Posteriormente, entre os dias 23
a
24/10/2024, nova diligência foi realizada, conforme cita-se:

[...]

Certifico eu, Vitor Gimenes Pontes Gestal, Oficial de Justiça, que
no dia 23 e 24/10/2024 me dirigi à
Fazenda Marajó
, Zona Rural, Paranaíta/MT, juntamente com o Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos bem como com os requeridos Vando Telles de Oliveira e Roberto Patel, visando concluir a busca e apreensão de animais de propriedade do requerido conforme determinado na decisão. Certifico que foram reunidos no curral o total de
52 animais
e embarcados para a propriedade do fiel depositário, Fazenda Real no município de Carlinda/MT. Certifico que novamente estava no local o terceiro Mateus Martins Paracatu, CPF: 702.638.411-20,
alegando ser de propriedade de seu pai, Ary Paracatu
, CPF: 178.867.161-9
os animais com a marca “A” dentro de um triângulo, porém todos os animais com a marca “A” dentro de um triângulo também possuíam a marca M do requerido Miguel Francisco de
Col
, tendo sido todos apreendidos e entregues ao fiel depositário conforme auto anexo
. Certifico o terceiro Mateus Martins Paracatu acompanhou a contagem e embarque dos animais que possuíam as
marcas M e A (“A” dentro de um triângulo).

Certifico que todos os animais que já possuíam a marca M do requerido receberam uma nova marcação com a referida marca em local distinto, ficando assim com duas marcas M do requerido, com a finalidade de reforço da marca e de facilitar a identificação e manejo na propriedade a serem descarregados. Certifico que o requerido Miguel Francisco de
Col
alegou que as dez vacas
gir
leiteiro P.O. eram de propriedade de terceiro
, porém tendo em vista que as referidas vacas não possuíam marca de proprietário na anca, que não havia mais nenhum terceiro com gado na ficha do Indea vinculado à propriedade Fazenda Marajó, que não apareceu nenhum terceiro interessado no local reivindicando a propriedade dos animais, que os animais estavam na posse do requerido Miguel Francisco de
Col
, que os animais possuíam apenas marcação na perna direita com o símbolo da ABCZ e marcação de letras e números com características de marca de registro (conforme consta no auto), e que não havia nenhum vizinho com marca igual as letras que as referidas vacas P.O. possuíam na perna direita, realizei a apreensão das citadas vacas, para posterior discussão a respeito do real proprietário das mesmas.
Certifico que ficaram alguns poucos animais na fazenda, os quais não entraram no curral (aproximadamente uns dez animais) sendo aproximadamente quatros destes
, vacas
gir
leiteiro que estão na mesma situação já descrita acima. O referido é verdade e dou fé.

[...]

Aos vinte e três e vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, em cumprimento ao mandado da MMº. Juiz de Direito da Vara Única, extraído dos autos de Procedimento Comum Cível nº 1009474- 71.2023.8.11.0007 onde Carlos de Oliveira Dias move contra Miguel Francisco
Col
e Outros que me dirigi juntamente com o Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos até a Fazenda Marajó, neste município, e aí sendo
, REALIZAMOS A BUSCA E APREENSÃO, separação, pesagem de: 52 (cinquenta e duas) CABEÇAS DE GANDO, SENDO
:

ANIMAIS ADULTOS:

24 vacas com as marcas M e A (letra
A dentro
de um triângulo) com o peso médio de 393,5 kg.

08 vacas
gir
leiteiro P.O. sem marca de proprietário na anca, porém com a marca na perna direita de “caranguejo” de registro na ABCZ (triângulo de ponta cabeça com uma garra de cada lado) com as seguintes identificações e numerações: JGMM 2, JGMM 4, JGMM5, JGMM 6, JGMM 7, JGMM 9, JGMM 10, JGMM 28, com o peso médio de 455 kg.

02 vacas
gir
leiteiro P.O. sem marca de proprietário na anca, porém com a marca na perna direita de “caranguejo” de registro na ABCZ (triângulo de ponta cabeça com uma garra de cada lado) com as seguintes identificações e numerações: WVG 1 e WVG 2, com o peso médio de 457,5 kg.

02 vacas
gir
leiteiro sem nenhuma marca, com o peso médio de 369,5 kg.

06 vacas somente com a marca M com o peso médio de 363 kg

01 vaca com as marcas M e AF pesando 383 kg

01 touro com a marca M e A (letra
A dentro
de um triângulo) pesando 662 kg

BEZERROS MACHOS E FÊMEAS:

03 bezerros machos nelores mamando sem marca com o peso médio de 81 kg

01 bezerro macho nelore sem marca pesando de 236 kg

02 bezerras fêmeas nelores mamando sem marca com o peso médio de 46 kg

01 bezerra fêmea nelore sem marca pesando de 160 kg

01 bezerro macho angus com a marca M pesando 238 kg

Feito a BUSCA E APREENSÃO, CONTAGEM E EMBARQUE depositei o bem em mãos do Fiel Depositário CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
, CPF: 367.715.628-91 representado por seu procurador LUIZ HENRIQUE PITOMBO, o qual aceitou o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO, prometendo não
abrir mão do
bem, sem ordem expressa do MMº. Juiz do feito, sob as penalidades da lei. E para constar lavrei o presente auto que após lido e achado conforme vai devidamente assinado por mim Oficial de Justiça, pelo Oficial de Justiça Luciano
Sehenen
dos Santos e pelo fiel Depositário.

[...]

(ID. 173649813, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007) [grifo nosso]

Em seguida, em 30/10/2024,
Carlos de Olive
i
ra Dias

postulou por autorização judicial para a venda dos 258 semoventes apreendidos e depositados junto ao então requerente Carlos
(ID. 174000556, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Vando Telles de Oliveira
, por sua vez, em
31/10/2024
, peticionou nos autos para manifestar a
concordância com o pedido de venda
dos semoventes apreendidos (ID. 174102657, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em sequência, o Juízo
a quo
intimou os demais requeridos para manifestação quanto ao pedido de venda dos semoventes (ID. 174422321).

Miguel Francisco de
Col
, por outro lado, apresentou contestação, em 04/11/2024,
pedindo a improcedência total
da Ação proposta por Carlos de Oliveira Dias
(ID. 174510631, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em
13/11/2024
,
Roberto Patel
, por sua vez, peticionou nos autos da Ação de Rescisão Contratual para
manifestar concordância com a venda dos animais
em leilão, desde que sejam separados por idade, peso e seco e com fixação de preço mínimo por lote de animais (ID. 175557403, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em
06/11/2024
, o ora apelante, por sua vez, Ary Paracatu,
opôs os Embargos de Terceiro, postulando pela cessação da constrição e imediata restituição de
118 bovinos apreendidos
, acrescidos dos bezerros com peso abaixo de 165 kg que estejam amamentando em suas matrizes, em desfavor de
:

Carlos de Oliveira Dias
.

Miguel Francisco de Col
.

Roberto Patel
.

Vando Telles de Oliveira
.

Dentre os 118 semoventes,
2 (dois) animais pertenceriam a terceiro
, qual seja, o filho do embargante, Sr. Matheus Martins Paracatu.

Para comprovar a propriedade sobre os semoventes questionados, o embargante, Ary Paracatu, juntou à exordial os seguintes documentos:

Contrato Particular de Parceria Pecuária
entre o embargante e Miguel Francisco de
Col
, referente à
150 cabeças de vacas da raça Nelore, com idade acima de 36 meses, devidamente marcadas
, com duração contratual de três anos (
20/04/2022 a 20/04/2025
) (ID. 336463410).

Ficha de Cadastro de Exploração do Contrato de Parceria Rural para a Fazenda Marajó, do INDEA/MT
, em nome de Ary Paracatu, contendo a descrição da
marca do rebanho
(letra maiúscula “A” dentro de um triângulo) (ID. 336463411).

Ficha de Cadastro de Exploração do Contrato de Parceria Rural para a Fazenda Marajó, do INDEA/MT
, em nome de terceiro (Matheus Martins Paracatu), contendo a descrição da marca do rebanho (letra maiúscula “M” circundada por um semicírculo) (ID. 336463412).

Histórico analítico de movimentação de gado na Fazenda Marajó, do INDEA/MT
, em nome de Ary Paracatu, concernente ao Contrato de Parceria Rural, entre 31/12/2021 até 20/10/2024, registrando um total de envio e recebimento de 212 semoventes (ID. 336463413).

Saldo Atual de Exploração de gado na Fazenda Marajó, do INDEA/MT
, em nome de Ary Paracatu, concernente ao Contrato de Pareceria rural, datado de 21/10/2024, apontando o total de 187 bovinos (ID. 336463414).

Comprovante de Inscrição Estadual e Cadastro de Contribuinte do INDEA/MT
, em nome de Ary Paracatu, vinculados à Fazenda Marajó, para a criação de bovinos para leite e para corte, com data de início da atividade em 02/05/2022 (ID. 336463416).

Declaração assinada por Miguel Francisco de

Co
l
, datada de 29/10/2024, na qual o Sr. Miguel declara o que segue:

[...]

DECLARO, para todos os fins e efeitos, que todos os animais bovinos que possuem a marca "A" (letra A dentro de um triângulo), ainda que acompanhados da marca "M" (marca deste declarante), apreendidos nos autos do Processo n. 1009474-71.2023.8.11.0007, que tramita perante a 03ª vara da comarca de Alta Floresta/MT, são de propriedade do Sr. ARY PARACATÚ
, brasileiro, casado, pecuarista, portador da CI/RG n° 1.107.854 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF sob n° 178.867.161-91, residente e domiciliado na Rua D-3, nº 305, Setor D, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, E 78.580-000.

Declaro ainda, que todos os bezerros machos e fêmeas, com peso abaixo de 165kg (independente de possuírem marcação "A" ou "M" ou estarem "sem marcação"), os quais ainda estão amamentando
e também
foram apreendidos com suas respectivas mães, estando estas com a marca "A" (letra
A dentro
de um triângulo), ainda
qu
acompanhadas da marca "M", também são de propriedade do Sr. ARY PARACATÚ
, frutos da renda pela parceria firmada com este declarante.

Declaro, ademais, que 38 (trinta e oito) bezerros machos e fêmeas, com peso acima de 165kg (independente de possuírem marcação "A” ou "M" ou estarem "sem marcação"), que já tenham sido "desmamados"
e também
foram apreendidos, são de propriedade do Sr. ARY PARACATÚ
, frutos da renda pela parceria firmada com este declarante, sendo que, desse montante são: 10 (dez) machos nelores; 14 (catorze) machos angus e 14 (catorze)
fêmeas nelore
.

Declaro, por fim, que 02 (duas) vacas com as marcas "M" (marca deste declarante) e outro "M" (letra M dentro de um círculo), que foram apreendidas no dia 18/10/2024, também são de propriedade do Sr. ARY PARACATÚ.

[...] (ID. 336463415) [grifos nossos e do original]

Boletim de Ocorrência comunicado por Miguel Francisco de
Col
, datado de 21/10/2024, relatando a extração dos semoventes quando das diligências da busca e apreensão (ID. 336463417).

Em sequência, após audiência preliminar,
o Juízo
a quo
, em 11/12/2024,
deu provimento à tutela de urgência
, postulada pelo embargante, ora apelante,
para suspender as medidas constritivas, com a reintegração provisória
do embargante na posse dos semoventes apreendidos,
em decorrência da documentação apresentada pelo embargante/apelante com a exordial, e pelos esclarecimentos do embargante, em depoimento pessoal, sobre a dinâmica de marcação do rebanho
(ID. 336463441).

Em sequência, o embargante/apelante
acrescentou
, aos autos, as
GTAs
(Guias de Transporte de Animais)
comprovante o deslocamento dos bovinos para a Fazenda Marajó gerida por Miguel Francisco de
Col
(ID. 336463445).

Posteriormente, o Juízo de origem, dos Embargos de Terceiro, ratificou a liminar, julgou procedente os Embargos, reconheceu a propriedade do Embargante sobre os semoventes indicados na exordial e determinou a exclusão da medida restritiva.

Pois bem. De início, relembro que os
Embargos de Terceiro
constituem ação de natureza cognitiva incidental, destinada a
afastar constrição judicial
incidente sobre bem
de quem não integra a relação processual originária
, quando demonstrada posse ou domínio incompatíveis com o ato constritivo (CPC,
arts
.
674
e seguintes), em prestígio ao
devido processo legal
e às garantias do
contraditório e ampla defesa
(CF/88, art.
5º, LIV e LV
), além da tutela jurisdicional efetiva (CF/88, art.
5º, XXXV
).

Nessa senda, cumpre pontuar que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, em regra, incumbe ao embargante (CPC, art.
373, I
), o que se compatibiliza com a disciplina específica do procedimento dos embargos (CPC,
arts
.
674
a
681
), notadamente porque se trata de pretensão voltada a afastar constrição regularmente determinada em processo do qual o terceiro não participa.

Feitas tais considerações, passo ao exame dos pontos devolvidos pelo
recurso adesivo
, os quais se concentram na alegada indevida restituição, em favor do embargante, de: (i)
38 bezerros desmamados
; (
ii
)
1 touro
; e (
iii
)
2 vacas pertencentes ao filho do embargante
.

Sustenta o apelante adesivo que os bezerros (desmamados) e o touro não se enquadrariam nos limites do contrato de parceria pecuária firmado entre o embargante e Miguel Francisco de
Col
, pois o ajuste teria delimitado, de forma estrita, o objeto da parceria às vacas acima de 36 meses, marcadas com “A” no triângulo, e que a “renda” anual seria devida apenas em bezerros machos, inexistindo previsão para pagamento em fêmeas, tampouco para a inclusão de touro.

O argumento, entretanto,
não prospera
, por duas razões centrais.

A primeira é que a sentença recorrida não se lastreou em presunções abstratas, mas em
conjunto probatório documental e oral
produzido sob o crivo do contraditório, a demonstrar (a) a existência do vínculo de parceria pecuária; (b) a dinâmica de identificação e marcação dos semoventes no curso da parceria; e (c) a relação de pertinência entre as matrizes e suas crias, com particularidades próprias da atividade pecuária, em que
a identificação por marca não é o único elemento
de individualização do rebanho quando se está diante de manejo por parceria e de crias em diferentes estágios (inclusive sem marcação).

A segunda é que, no caso concreto, o Juízo de origem explicitou que a propriedade do embargante foi reconhecida a partir de elementos objetivos —
instrumento contratual
,
registros e extratos do INDEA
,
inscrição/cadastro vinculado à exploração
, além das
certidões do Oficial de Justiça
e do
depoimento pessoal
do embargante, que esclareceu a forma de marcação e a vinculação das crias às matrizes —, tendo, ao final, julgado procedentes os embargos para afastar a constrição e reconhecer a propriedade sobre os semoventes elencados na exordial.

Em sede recursal, não basta ao recorrente adesivo sustentar, em tese, que o contrato “não prevê” determinados itens, quando o acervo probatório apreciado em primeiro grau — e expressamente referido como fundamento determinante da procedência — indica que os animais objeto da restituição foram
identificados no contexto da parceria
, considerando-se não apenas a marcação, mas o histórico de exploração, movimentação e demais registros vinculados ao rebanho, além da prova oral.

OUTROSSIM
, é relevante sublinhar que a medida constritiva que originou os presentes embargos
extrapolou os limites objetivos do que se discutia no processo principal
, tal como delimitado pelos próprios requerimentos e pela decisão originária. Com efeito, o provimento antecipatório inicialmente deferido nos autos principais teve por objeto
rebanho certo e determinado
, identificável por
marca específica (“40”)
, consistente nas
300 vacas
vinculadas ao contrato de parceria pecuária narrado na inicial, o que estabelecia, portanto,
parâmetros objetivos de identificação
do bem sujeitado à tutela jurisdicional.

Todavia, posteriormente, sobreveio requerimento formulado por
Vando Telles de Oliveira
para que a ordem fosse
ampliada
a ponto de alcançar
animais “com marca M” e “sem marcação”
, independentemente de sexo e faixa etária, sob a alegação de que tais semoventes seriam, “provavelmente”, aqueles que teriam
substituído
o rebanho originalmente identificado pela marca “40”. Ocorre que, tal narrativa — tal como lançada — não veio acompanhada de
demonstração concreta mínima
, apta a evidenciar, com probabilidade suficiente, o nexo entre os animais sem “marca 40” e a alegada substituição do rebanho originalmente delimitado.

Nessa perspectiva, a ampliação da constrição para abarcar
semoventes fora do objeto inicialmente delimitado
— inclusive com
marcas atribuídas a terceiros
e animais
sem marca
— fragiliza a exigência de
correlação entre pedido, causa de pedir e provimento jurisdicional
, núcleo estruturante do princípio da congruência (CPC,
arts
.
141
e
492
). Ainda que se reconheça ao magistrado a condução do processo e a adoção de medidas voltadas à efetividade (CPC, art.
139
), tais providências não podem importar
alargamento do objeto litigioso
sem adequada ancoragem fático-probatória e sem observância do
devido processo legal
(CF/88, art.
5º, LIV
), notadamente porque, nessa hipótese, a restrição patrimonial atinge bens
que não guardam identificação objetiva com o bem originalmente perseguido
, ampliando o espectro da constrição para além do que foi efetivamente delimitado na demanda.

Além disso, sob a ótica do regime da tutela provisória, a ampliação para “marca M” e “sem marca” exige demonstração contemporânea da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(CPC, art.
300
), não bastando alegações conjecturais (“provavelmente”, “acredita-se”). A constrição judicial, por sua natureza gravosa, reclama
mínima robustez indiciária
quando se pretende alcançar bens cuja identificação não coincide com a marca originalmente vinculada ao contrato narrado. Do contrário, desloca-se ao terceiro atingido — estranho à relação processual originária — o ônus de suportar restrição sobre bem potencialmente alheio, invertendo, na prática, a lógica de proteção do patrimônio e da posse contra atos estatais desproporcionais, em afronta à racionalidade do sistema (CPC, art.
8º
).

Nessa linha, a própria dinâmica evidenciada nos autos demonstra que a ordem ampliada acabou por alcançar semoventes
com marcação “A” (dentro de triângulo) cumulada com “M”
, além de bezerros
sem marca
, o que reforça o caráter
não congruente
da constrição ampliada, na medida em que se afastou do critério objetivo inicial (“marca 40”) e passou a abarcar animais cuja vinculação ao objeto da lide principal não estava suficientemente demonstrada no momento do requerimento. Tal ampliação, a rigor, cria campo de incidência para restrição sobre patrimônio de terceiros sem que estes tenham participado do processo principal, tensionando o
contraditório e a ampla defesa
(CF/88, art.
5º, LV
) e a diretriz de não se proferir decisão surpresa (CPC, art.
10
), sobretudo quando o provimento alcança esfera jurídica de quem não integra a demanda originária.

Por conseguinte, esse contexto reforça a correção do acolhimento dos embargos de terceiro quanto ao reconhecimento da propriedade e à restituição dos semoventes identificados no âmbito da parceria, pois o instituto existe precisamente para
neutralizar constrições que, por alargamento indevido do objeto
, atinjam bens de terceiro estranho ao feito originário (CPC, art.
674
). Ademais, não se pode perder de vista que a pretensão recursal adesiva — ao buscar restringir a restituição — não se sustenta quando a própria constrição que atingiu o rebanho do embargante decorreu de
ampliação requerida sem suporte probatório suficiente
, de modo que a tutela jurisdicional deve ser orientada pelos postulados da
proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva processual
(CPC,
arts
.
6º
e
8º
), preservando-se o devido processo legal e a finalidade social do processo.

A corroborar os entendimentos, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE. SEMOVENTES. PROVA
. Os embargos de terceiro visam proteger a posse ou a propriedade daquele que não sendo parte no processo sofre turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial, como dispõe o
art
. 674 do CPC/15 -
Circunstância dos autos em que a parte embargante produziu prova acerca da propriedade dos animais penhorados; o fato de estarem em campos do executado não a elide; e impõe-se manter a decisão recorrida
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Apelação: 70075912287 ENCRUZILHADA DO SUL, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2018) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SEMOVENTES

PROPRIEDADE E POSSE LEGÍTIMA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro, desconstituindo penhora sobre semoventes, ao reconhecer a posse e a propriedade do bem por parte do
embargante.
II. Questão em discussão
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação deveria ser conhecida, diante de suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (
ii
) saber se o embargante comprovou a posse ou propriedade legítima sobre os semoventes penhorados, afastando a constrição judicial. III. Razões de decidir A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e apresenta argumentação dirigida aos fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade
(CPC
,
arts
. 1.009 e 1.010, II). A posse e a propriedade sobre os semoventes foram demonstradas por meio de contrato de arrendamento rural, guias de trânsito animal e provas testemunhais, cujo conjunto revela boa-fé objetiva e plausibilidade do domínio alegado pelo
embargante.
A simples titularidade das
GTAs
em nome do executado não descaracteriza, por si só, a posse legítima de terceiro sobre os animais, especialmente diante da coerência dos demais elementos probatórios. Ausência de prova de fraude, simulação ou má-fé. A alegação de litigância de má-fé não se sustenta diante do exercício regular do direito de ação com base em elementos verossímeis.
IV.
Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta impugnação específica aos fundamentos da
sentença.
2. É legítima a posse protegida por embargos de terceiro quando demonstrada por conjunto probatório coerente, ainda que ausente título formal de propriedade. 3. A titularidade das guias de trânsito animal em nome do executado não impede, por si só, o reconhecimento da posse lícita exercida por
terceiro.
" Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, 1.010, II, 674, 373, I e 489, § 1º, IV;
art
. 80.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00022139520188130232, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 25/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2025) [grifo nosso]

Ademais, o apelante adesivo sustenta que seria indevida a restituição de 02 (duas) vacas que, segundo afirma, pertenceriam a terceiro (Matheus Martins Paracatu), ao fundamento de que
ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio
(CPC, art. 18), razão pela qual o capítulo sentencial deveria ser reformado para determinar o retorno desses semoventes ao fiel depositário.

Em regra, de fato,
a legitimidade para a tutela jurisdicional do direito material pertence ao respectivo titular
, e a vedação do art. 18 do CPC constitui garantia do
devido processo legal
e do
contraditório
(CF, art. 5º, LIV e LV), na medida em que impede que se formem comandos judiciais com efeitos sobre quem não integrou a relação processual.

Todavia, no caso concreto, a solução não pode ser buscada mediante
simples retorno automático
dos semoventes ao fiel depositário, como pretende o recorrente adesivo, por duas ordens de razões.

Primeiro, porque a própria constrição que deu ensejo aos embargos foi
ampliada
para alcançar animais “com marca M e sem marcação”, além daqueles originariamente delimitados pela marca “40”, por requerimento formulado no bojo da ação principal, ampliando-se o espectro da medida para além do núcleo inicialmente fixado.

Assim, o exame do ponto deve observar, além do art. 18 do CPC, os vetores do
art. 8º do CPC
(fim social, bem comum, proporcionalidade e razoabilidade), bem como a diretriz de que
ninguém pode se beneficiar da própria conduta processual inadequada
(princípio que veda o aproveitamento de comportamento contraditório, qual seja, o pedido de Vando que resultou na constrição dos semoventes pertencentes ao filho de Ary, e a obtenção de vantagem a partir do próprio agir irregular agora pretendendo o retorno desses semoventes para a posse do autor Carlos), sobretudo quando não evidenciado prejuízo concreto ao terceiro apontado como proprietário.

Segundo
, porque, ainda que se admita — apenas para argumentar — que tais 02 (duas) vacas integrem patrimônio de Matheus Martins Paracatu, o que se encontra em julgamento, no âmbito destes embargos, é a
legitimidade da constrição
e a
cessação da medida restritiva
que recaiu sobre semoventes em contexto de parceria e apascentamento, alcançando inclusive bens de terceiros
estranhos ao feito originário
. E o art.
674
do CPC é expresso ao admitir embargos de terceiro para defesa não apenas da
propriedade
, mas também da
posse
, bastando que o embargante demonstre que sofre constrição indevida sobre bem que possua ou sobre o qual exerça poderes possessórios, ainda que não seja o titular registral/dominial.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente adequado transformar o argumento do art.
18
do CPC — que veda pleitear direito alheio em nome próprio — em instrumento para, por via reflexa,
restabelecer a eficácia de constrição ampliada
sobre animais que sequer guardam identidade objetiva com o objeto inicialmente delimitado (“marca 40”), sobretudo quando a medida foi estendida, por requerimento do próprio ora recorrente adesivo, para alcançar animais com “marca M” e “sem marca”, sem lastro probatório mínimo contemporâneo que justificasse a ampliação. A interpretação sistemática deve prestigiar os fins sociais do processo e o bem comum (CPC, art.
8º
), evitando-se solução
desproporcional e contraditória
, que acabaria por
beneficiar
quem deu causa à ampliação indevida da constrição.

De mais a mais,
não há nos autos demonstração concreta de prejuízo
ao terceiro apontado como proprietário (Matheus), tampouco notícia de controvérsia instaurada por ele quanto à restituição, sendo certo que a pretensão recursal adesiva busca, em última análise,
restituir tais semoventes ao fiel depositário do processo principal
, embora
não ostentem a “marca 40”
que delimitava o núcleo inicial da tutela de urgência naquele feito. Acolher tal pedido, nessas condições, importaria solução formalista e socialmente onerosa, com potencial de reativar constrição sobre bem de terceiro, sem ganho útil ao processo e em afronta à proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art.
8º
).

Assim,
rejeito a tese recursal adesiva
de retorno automático dessas 02 (duas) vacas ao fiel depositário, mantendo a sentença
no ponto em que afastou a constrição
e determinou a restituição no contexto fático em que se efetivou a apreensão.
Ressalvo
, contudo, para afastar qualquer leitura de que se esteja reconhecendo, em favor do embargante Ary Paracatu, direito material de titularidade de terceiro, que a presente decisão, quanto a esses semoventes, limita-se a
preservar a eficácia desconstitutiva da constrição
no âmbito dos embargos, sem prejuízo de eventual discussão própria acerca de titularidade, caso algum interessado legitimado a suscite em ação adequada.

Razões recursais da Apelação Principal

2. Indevida imposição do ônus sucumbencial ao apelante: tese fixada no Tema n.º 872/STJ

O apelante, Ary Paracatu, assevera que a sentença julgou totalmente procedentes os Embargos de Terceiro (reconheceu a propriedade dos semoventes e excluiu a constrição), porém, condenou o embargante vencedor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da causa) em favor dos embargados/recorridos, por aplicação do princípio da causalidade.

O recorrente argumenta que a sentença incorreu em interpretação equivocada do princípio da causalidade ao impor sucumbência ao vencedor, e que o caso exige a aplicação obrigatória do Tema n.º 872/STJ (REsp 1.452.840/SP, repetitivo).

Ressalta que, desde o cumprimento da ordem de constrição, os embargados tiveram ciência de que os semoventes pertenciam ao recorrente, e destaca que, no ato da apreensão, o embargado Carlos de Oliveira Dias estava representado por advogado/procurador (Dr. Luiz Henrique Pitombo Ribeiro de Oliveira, OAB/MT 15.467), conforme constaria do Auto de Busca e Apreensão dos autos principais, inclusive com referência ao depósito dos animais em favor do fiel depositário e aceitação do encargo por procurador.

Conforme relatado na Certidão Positiva (Certidão de Diligência) de ID. 173150967, assevera que, durante a diligência de busca e apreensão na Fazenda Marajó, houve alegação de terceiro, Mateus Martins Paracatu, de que os animais com a marca “A” dentro de triângulo eram de seu pai, Ary Paracatu.

Ocorre que, mesmo com essa alegação, os animais que possuíam “A” dentro do triângulo foram apreendidos e entregues ao fiel depositário.

Descreve ainda a dinâmica de marcação (animais com “A” e “M” e reforço de marcação “M”).

Aduz que não haveria espaço para “ignorância fática ou jurídica” dos embargados quanto à alegada ilegalidade da apreensão de animais de terceiro, porque estavam presentes e assistidos no ato e tiveram notícia da alegação de propriedade.

Outrossim, o apelante ressalta que houve resistência posterior por parte dos embargados.

Destaca que, mesmo após a ciência, os embargados:

apresentaram contestação (destacando as contestações de Vando e Carlos);

juntaram petições avulsas e apresentaram alegações finais; e

mantiveram-se “firmemente contra” o reconhecimento da propriedade do embargante.

Desse modo, argumenta que os embargados resistiram em todo tempo ao pedido dos embargos, insistindo na manutenção da constrição sobre os semoventes.

Assim, sustenta que, havendo contestação ou insistência na constrição indevida, deve o embargado arcar com os encargos de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade conforme fixado no Tema n.º 872, afastando-se a aplicação da a Súmula n.º 303/STJ ao caso concreto.

Outrossim, o apelante também se insurge contra o fundamento da sentença, a qual imputou a sucumbência ao embargante sob o argumento de que ele teria sido “inerte” por não apresentar documentação comprobatória da propriedade no ato do cumprimento da busca e apreensão, o que teria dado causa à restrição.

Porém, assevera que a aplicação feita pela sentença desconsiderou o Tema 872/STJ e que o núcleo do caso não são “dados cadastrais desatualizados” pelo embargante, mas sim que os embargados, mesmo cientificados da propriedade de terceiro, resistiram e buscaram manter a constrição.

Assim, argumenta que a causalidade (na leitura do Tema nº 872/STJ) conduz à sucumbência dos embargados, não a do embargante vencedor.

Desse modo, o apelante postula pela reforma parcial da sentença, com o fim de redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando os recorridos/embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/embargante e seus patronos, inclusive impondo-se o pagamento dos honorários recursais.

O apelado Vando Telles de Oliveira, por sua vez, em suas contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida porque a causa primária da constrição e da instauração dos embargos foi a desídia e inércia do próprio apelante em não comprovar a propriedade no momento da diligência (busca e apreensão), sendo irrelevante a resistência posterior dos apelados, que teriam agido em defesa de ato judicial presumidamente legítimo.

O apelado contextualiza que, no processo principal, o autor, Carlos de Oliveira Dias, busca reaver 300 cabeças de gado supostamente entregues em contrato de parceria pecuária ao apelado Miguel Francisco de
Col
, tendo Vando Telles de Oliveira e Roberto Patel atuado como fiadores; e que, diante de inadimplemento e decisão determinando a restituição dos semoventes, ocorreram diligências de busca e apreensão.

Em sequência, quanto à circunstância da apreensão dos semoventes, refere que a diligência resultou na apreensão de animais identificados com a marca “M” (do devedor principal, Miguel
Fracisco
de
Col
) e, em parte, animais com a marca “M” juntamente com a marca
“A dentro
de um triângulo”, atribuídos ao apelante Ary Paracatu.

O apelado argumenta que, o fato de o gado ostentar marca “M”
e também
marca “A” não impediria, por si, hipóteses como compra e venda e transferência sem imediata formalização em órgãos competentes, podendo a marca constituir apenas “vestígio” de antigo proprietário. Com isso, reforça a necessidade de documentação no ato.

Nesse ponto, assevera a conduta do apelante. O apelado Vando sustenta que, somente após instaurados os embargos de terceiro o apelante trouxe “vasta documentação” (menciona, exemplificativamente, o contrato de parceria, fichas e cadastros e notas fiscais) e realizou-se a audiência de justificação e, apenas com base nesse conjunto é que foi deferida liminar e, ao final, reconhecida a propriedade dos semoventes em sentença.

Assevera, também, que é fato incontroverso que o apelante Ary Paracatu estava no imóvel rural no momento da apreensão, mas não apresentou documentação hábil e pré-constituída ao Oficial de Justiça ou aos prepostos dos apelados que participavam da diligência, para comprovar que aqueles animais, naquele momento, ainda lhe pertenciam.

Assim, argumenta que a ausência de prova documental “imediata” (trazida apenas após o ajuizamento dos embargos) teria “forçado” a concretização do ato constritivo e imposto aos apelados a necessidade de se defenderem em juízo para dirimir controvérsia sobre propriedade.

Desse modo, o apelado Vando conclui que o nexo causal determinante é a conduta omissiva do apelante no momento da constrição, justificando a manutenção da sucumbência contra ele.

Outrossim, com a finalidade de justificar a não aplicação do Tema n.872/STJ, o apelado argumenta que a resistência de Carlos e Vando foi justificada e legítima, pois o pedido do embargante teria extrapolado a mera restituição das 77 vacas com marca “M” + “
A

(dentro
do triângulo)”, buscando incluir outros animais cuja propriedade não estaria demonstrada de plano.

Nesse ponto, esclarece que o embargante Ary Paracatu teria buscado incluir, na restituição, 38 bezerros com marca exclusiva do devedor Miguel (“M”) ou sem marca, alegando que seriam “renda de 2024”; mas assevera que tal tese foi contestada e “corroborada” por extrato do INDEA juntado posteriormente (menciona ID 197340842), que indicaria a saída de bezerros para o Sr. Ary em janeiro de 2024, desconstituindo a alegação de renda não paga.

Além disso, o apelado Vando sustenta que o apelante incluiu um touro e duas vacas cuja propriedade seria duvidosa ou envolveria bem de terceiro (filho do apelante), o que afirma ser vedado nos embargos de terceiro (menciona a própria contestação e aponta o ID. 182717904 como referência interna).

Por conseguinte, o apelado Vando afirma que a resistência dos embargados se concentrou:

n
a improcedência do pedido quanto a 41 animais sem a marca do apelante ou
fundados
em alegações tidas como infundadas (renda futura / propriedade de terceiro); e

na manutenção da sucumbência contra o apelante pela ausência de prova no ato da diligência.

Além disso, o apelado Vando afirma que, na contestação, teria sido expresso ao não se opor à restituição das 77 vacas com a marca do embargante agregada à marca do devedor principal (Miguel), desde que houvesse prova documental, e que sua resistência recaiu sobre o “restante” (41 animais).

Por conseguinte, o apelado Vando conclui que sua resistência foi “legítima e parcial”, voltada a contestar a inclusão de animais sem comprovação e cuja posse e marca indicavam o devedor, o que não configura “insistência injustificada” que o Tema 872/STJ busca sancionar; logo, argumenta que não haveria que se falar em inversão da sucumbência.

O apelado Carlos de Oliveira Dias, por sua vez, contraria a tese do embargante/apelante de que, já na propositura dos embargos, estaria comprovada a posse ou domínio sobre os animais.

Assevera ser correta a condenação do embargante (vencedor no mérito) ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois foi o próprio embargante Ary quem deu causa à constrição e ao ajuizamento dos embargos ao não comprovar cabalmente, no momento oportuno, a propriedade dos semoventes (e ao não juntar, sequer na inicial dos embargos de terceiro, documentos indispensáveis à demonstração da efetiva transferência e movimentação do gado).

O apelado sustenta que, conforme a certidão do Oficial de Justiça, o embargante Ary esteve na localidade e informou que animais com a marca “A” em triângulo e animais com “M” em círculo seriam dele e de seu filho, mas sem exibir qualquer documentação; por isso, o Oficial de Justiça certificou que os animais estavam marcados com a marca “M” do demandado do processo principal, procedendo-se à busca e apreensão dos animais separados.

Outrossim, o recorrido Carlos afirma que houve outra diligência complementar (ID. 173649813, autos principais) em que “os mesmos fatos ocorreram”, também sem demonstração documental de propriedade, o que teria motivado o cumprimento da medida.

O apelado Carlos afirma que, para apreciar a liminar nos embargos de terceiro, o Juízo a quo designou audiência preliminar de justificação, ocasião em que o embargante foi ouvido e respondeu a questionamentos. Em seguida, foi proferida decisão liminar determinando a reintegração/restituição dos animais ao embargante, reconhecendo a propriedade.

Porém, o apelado Carlos ressalta que, somente após a intimação da liminar é que o embargante Ary teria juntado petição com
GTA’s
e Notas Fiscais (menciona ID 178553666), reputando tais documentos imprescindíveis para comprovar a efetiva movimentação do rebanho e afastar suspeitas de “vaca-papel/boi-papel”.

O apelado Carlos assevera que tais documentos não seriam “novos”, pois contemporâneos ao contrato/negócio (datados de 2022), de modo que haveria preclusão temporal consumativa quanto à juntada tardia.

Invoca o art. 435 do CPC para defender que apenas documentos “novos” (fatos posteriores ou que se tornaram acessíveis depois) poderiam ser juntados após a inicial/contestação, cabendo à parte justificar a impossibilidade de juntada anterior, o que, segundo o apelado, não teria sido adequadamente demonstrado nem valorado.

Ressalta que, com o aperfeiçoamento da liminar, o mandado foi cumprido e o gado foi restituído ao embargante.

Outrossim, o apelado Carlos sustenta que não concorreu com a medida de busca e apreensão dos autos principais, afirmando que:

a medida teria sido deferida pelo Juízo singular em pleito liminar em reconvenção do embargado, ora apelado, Vando Telles de Oliveira (menciona ID. 153907605 – autos principais), sendo deferida sob ID 154866602; e

a ampliação da medida para abarcar “demais animais” na Fazenda Marajó I também teria sido requerida por Vando e deferida pelo juízo
a

quo
.

Além disso, o apelado Carlos assevera que o cumprimento da decisão pelo Oficial de Justiça (certidão ID. 173150967 nos autos principais) indicaria que Carlos não estava presente no ato de busca e apreensão e que estariam presentes Vando e Roberto, este acompanhado de advogado.

Carlos também argumenta que, o fato de seu advogado ter assinado termo/mandado relativo ao depósito (cumprimento da ordem judicial) não se traduz em ter causado a constrição ou praticado ato restritivo por iniciativa própria, pois apenas formalizou cumprimento de decisão judicial.

Ademais, o apelado afirma que não houve, por parte dos embargados/apelados, insurgência com o fim de insistir na manutenção do gado apreendido; a controvérsia, na sua leitura, recairia sobre a condução temerária do embargante em comprovar a propriedade desde os atos de constrição até a propositura dos embargos, razão pela qual a sucumbência deve ser mantida como fixada.

Enfatiza que
GTAs
e Notas Fiscais são documentos imprescindíveis para demonstrar a efetiva transferência/movimentação entre propriedades e regularidade sanitária, sob fiscalização do INDEA/MT.

Cita julgado do TJMT em que se reconhece a possibilidade de simulação (“vaca-papel”) quando não há prova suficiente de entrega/transferência de semoventes (ausência de GTA e notas), para reforçar a importância desses documentos e, por consequência, a “falha” do embargante em apresentá-los oportunamente.

Pois bem
. A controvérsia, neste tópico, restringe-se à verificar quem deu causa à constrição indevida ou à sua continuidade por eventual injusta resistência, para fins de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula n.º 303/STJ, combinado com a tese fixada no Tema n.º 872/STJ (REsp 1.452.840/SP):
se o embargante, por não ter viabilizado a pronta comprovação dominial no ato da diligência ou nos atos posteriores, ou se os embargados, que, uma vez cientificados da propriedade do terceiro, insistiram ou não em resistir contra o levantamento da constrição
.

Para elucidar a questão, cita-se o teor do enunciado da
Súmula n.º 303/STJ
, da tese fixada no
Tema n.º 872/STJ
e da ementa do acórdão paradigma
(REsp 1.452.840/SP)
,
in
verbis
:

Súmula n.º 303/STJ

Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.

Tema n.º 872/STJ

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,
na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem
, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.

[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 .2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade .Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
.5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490 .605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis.
Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".7. Para os fins do
art
. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".
8.
Precedentes:
AgRg
no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido
Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
06/03/2012;
EDcl
nos
EDcl
no REsp 375 .026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª
Regidão
), Segunda Turma,
DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007,
p.
158;
AgRg
no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244 .9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".10. Recurso Especial
desprovido.
Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/10/2016) [grifo nosso]

Desse modo,
assevera-se que o Tema n.º 872/STJ se refere a imóveis cuja situação registral não foi atualizada pelo terceiro interessado
.

O caso em exame, por sua vez, trata-se de constrição judicial de semoventes
que supostamente seriam de propriedade de terceiro.

Pois bem.
Verifica-se, dos precedentes acima citados, que para se aplicar o ônus
da
sucumbência, faz-se necessário avaliar, para a causalidade, se todos os embargados:

deram causa à constrição indevida
; e

se era exigível, em desfavor do embargante, que no ato da constrição ele fosse obrigado a apresentar alguma documentação que demonstrasse a sua propriedade sobre os semoventes
;

caso a resposta aos dois itens anteriores seja negativa
, se,
após a posterior comprovação documental
apresentada pelo embargante, os embargados
ainda assim

continuaram a resistir indevidamente
à sua pretensão de levantamento da constrição judicial.

Conforme asseverado, verifica-se que
o primeiro a dar causa à constrição indevida foi Vando Telles de Oliveira
, em razão do pedido incidental (ID. 172706196, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007)
extra petita
, de constrição judicial de semoventes de terceiro, na área rural explorada por Miguel Francisco de
Col
, quanto à animais sem a “Marca 40” originariamente objeto dos pedidos requeridos pelo autor Carlos, na Ação Principal.

Outrossim, constata-se que
Carlos de Oliveira Dias, em sequência, concordou com a indevida constrição
postulada por Vando e, inclusive, requereu autorização judicial para a venda dos 258 semoventes apreendidos (ID. 174000556, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Vando Telles de Oliveira
, por sua vez, em
31/10/2024
, peticionou nos autos para manifestar a
concordância com o pedido de venda
dos semoventes apreendidos (ID. 174102657, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em sequência, o Juízo
a quo
intimou os demais requeridos para manifestação quanto ao pedido de venda dos semoventes (ID. 174422321).

Miguel Francisco de
Col
, por outro lado, apresentou contestação, em 04/11/2024,
pedindo a improcedência total
da Ação proposta por Carlos de Oliveira Dias
(ID. 174510631, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em
13/11/2024
,
Roberto Patel
, por sua vez, peticionou nos autos da Ação de Rescisão Contratual para
manifestar concordância com a venda dos animais
em leilão, desde que sejam separados por idade, peso e seco e com fixação de preço mínimo por lote de animais (ID. 175557403, autos n.º 1009474-71.2023.8.11.0007).

Em sequência, ocorreu a
oposição dos Embargos de Terceiro
,
em desfavor de Carlos de Oliveira Dias, Miguel Francisco de
Col
, Roberto Patel e Vando Telles de Oliveira
.

Na sequência processual, nos autos dos Embargos de Terceiro, também
verifica-se
:

Vando Telles de Oliveira apresentou contestação
, aos embargos de terceiro, postulando:

[...]

a) Recebida a Contestação,
extinto o processo sem resolução de mérito em relação às 77 vacas marcadas com a marca do embargante (
A dentro
de um triângulo), vez que não houve resistência em restituí-las ao embargante, após evidenciado sua propriedade
;

b)
Julgando improcedente os embargos em relação aos demais 41 animais
, sendo: 37 bezerros (14 fêmeas e 23 machos) contendo somente a Marca de Miguel (Marca M); 1 bezerro sem marca; 1 toro com a Marca de Miguel e do embargante e 2 animais com marca de terceiro, condenando os requerentes às penas de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, condenando-os ao pagamento de multa no percentual de 10% do valor da causa, honorários advocatícios e eventuais custas, em conformidade com o art. 81 do CPC;

c)
Determinada a imediata restituição dos 41 animais à Carlos Dias, que estão sob a posse do embargante e fiel depositário
, conforme liminar deferida, devendo o embargante arcar com os custos para tal;

[...] (ID. 336465871) [grifo nosso]

Carlos de Oliveira Dias apresentou contestação
, aos embargos de terceiro, postulando pela improcedência total dos pedidos:

[...]

Diante de todos o exposto, requer a Vossa Excelências que se digne a receber a presente Contestação aos Embargos de Terceiro, eis que tempestiva,
JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente demanda, eis a falta de documento do fato constitutivo do direito do autor, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida
.

Caso esse não seja o entendimento d Vossa Excelência, nos termos do Princípio da causalidade c/c a Súmula 303 do STJ, que
seja o ônus sucumbências atribuído a quem ensejou a presente demanda, eis que não há efetividade do ora Embargante na apreensão do gado objetos dos autos
.

[...] (ID. 336465874)

Roberto Patel não apresentou contestação
, mas, quando intimado para se manifestar quanto às provas a serem produzidas,
alegou que os argumentos do embargante não condiziam com a verdade
:

[...]

Tendo em vista que
os argumentos lançados pelo embargante na inicial não condizem com a realidade e o negócio jurídico entabulado
, pretende demonstrar na instrução processual, razão pela qual são cabíveis várias indagações que somente são possíveis através do depoimento pessoal do embargante, motivo que leva a fazer com que o embargado Roberto Patel, tenha interesse na produção desse tipo de prova, como ao final requer.

Assim, restam especificadas, delimitadas e justificadas as provas que o requerido pretende produzir durante a instrução processual.

Por fim, requer a produção de provas adicionais
que se fizerem necessárias ao longo da instrução processual, em especial, em caso da juntada de novos documentos para esclarecer eventuais fatos ainda pendentes de comprovação.

[...] (ID. 336465881) [grifo nosso]

Miguel
Fracisco
de
Col
não apresentou contestação e apenas informou seu interesse em produzir prova testemunhal: “[...]
MIGUEL FRANCISCO DE COL, já qualificado nos autos supra, vem à ilustre presença de V. Exa., através de seu advogado,
informar que tem interesse na produção de prova testemunhal
, juntando-se o rol oportunamente
.” [...] (ID. 336465883) [grifo nosso]

Vando e Carlos
postularam pelo
julgamento antecipado da lide
(
IDs
. 336465882 e 336465884).

Em sequência, o Juízo
a quo
entendeu que não era o caso de julgamento da lide e asseverou que
o Oficial de Justiça, em diligência para cumprir com a determinação de restituição dos semoventes ao embargante, constatou a ausência de 3 (três) vacas e um touro
, na propriedade rural do embargado Carlos e, desse modo, além de fixar os pontos controvertidos,
intimou Carlos
para que, em 15 dias, entregasse os semoventes faltantes ao embargante (ID. 336465887).

Em resposta,
Carlos requereu a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias
para apartar as cabeças de gado com a marca do embargante (ID. 336465888).

Posteriormente,
Carlos apresentou alegações finais nas quais novamente postulou pela total improcedência dos embargos de terceiro
(ID. 336465893).

Vando
, por sua vez, também apresentou
alegações finais
, nas quais, desta vez, postulou pela
manutenção da liminar que restituiu 77 vacas
com a marca do embargante, mas a
improcedência em relação a

41 semoventes
, sendo: 37 bezerros (14 fêmeas e 23 machos) contendo somente a
Marca de Miguel
(Marca M); 1 bezerro sem marca; 1 toro com a
Marca de Miguel
e do embargante e 2 animais com
marca de terceiro
, sendo determinado a imediata restituição dos animais à Carlos Dias (ID. 336465895).

Pois bem. De início, consigno que
não se aplica, ao caso, a primeira parte da tese do Tema 872/STJ
(responsabilização do embargante por “dados cadastrais desatualizados”), pois ali se cuida de
bens sujeitos a registro
(imóveis/veículos), em que a desatualização registral impede que o credor/Oficial de Justiça tome ciência da transmissão dominial. Aqui, ao revés, discute-se
constrição de semoventes
, bens móveis não sujeitos a registro dominial público equivalente, de modo que a solução não se extrai de presunção de culpa do “novo adquirente”, mas sim da
causalidade concreta
do ato constritivo e, se for o caso, da
resistência injustificada
após ciência idônea do direito do terceiro, exatamente como também preconiza o próprio Tema 872/STJ em sua segunda parte, em harmonia com a
Súmula 303/STJ
.

Assim, à luz do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ), impõe-se verificar,
individualmente
, a conduta de cada embargado:
quem deu causa
à constrição indevida e/ou
quem insistiu
em mantê-la quando já se mostrava evidente a titularidade/posse do terceiro.

No caso, a prova dos autos evidencia que a constrição que atingiu semoventes estranhos ao objeto inicialmente delimitado no processo principal (“
marca 40
”) decorreu, precipuamente, de
pedido incidental formulado por VANDO TELLES DE OLIVEIRA
, requerendo a ampliação da medida para alcançar
“marca M” e “sem marcação”
, independentemente de sexo e faixa etária (ID. 172706196 – autos principais), providência acolhida pelo Juízo a quo (ID. 172738258 – autos principais). Tal requerimento — sem suporte probatório mínimo contemporâneo que individualizasse os supostos animais “substitutos” dos 300 da marca 40 — foi o
fator determinante
para que a constrição incidisse sobre semoventes de terceiro, provocando a necessidade de oposição dos embargos. Logo,
Vando deu causa
ao evento processual que originou o litígio incidental, atraindo para si os ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 303/STJ e da
ratio
do Tema 872/STJ (causalidade concreta).

Quanto a
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
, embora não tenha sido o formulador do pedido de ampliação, consta que,
após a apreensão ampliada
, requereu autorização judicial para
alienação
dos semoventes depositados (ID. 174000556 – autos principais) e, já nos embargos, apresentou
contestação pugnando pela improcedência total
e pela cassação da liminar (ID. 336465874), reiterando tal postura em alegações finais (ID. 336465893). Assim, além de ter
aderido
à utilidade prática da constrição ampliada (inclusive pleiteando sua conversão em venda),
resistiu
ao levantamento do gravame mesmo após a apresentação do acervo probatório pelo embargante e o deferimento da liminar, caracterizando comportamento que contribuiu para a
manutenção
da controvérsia e da constrição indevida. Portanto, também
Carlos
deve suportar os ônus sucumbenciais, por causalidade e resistência.

No tocante a
ROBERTO PATEL
, embora não tenha apresentado contestação, manifestou-se nos autos dos embargos em sentido de que os argumentos do embargante “não condizem com a realidade” e requereu a produção de prova, inclusive depoimento pessoal do embargante (ID. 336465881). Ou seja, não permaneceu inteiramente inerte: adotou postura de
impugnação substancial
, contribuindo para a prolongação do litígio e para a necessidade de instrução, ainda que sem peça defensiva formal típica. Em sede de sucumbência por causalidade, não se exige, para caracterizar resistência, apenas a apresentação de contestação; basta a atuação processual apta a
opor-se
ao pedido de desconstituição da constrição. Assim, também
Roberto
atrai a sucumbência.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do
incidente.
Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3.
No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
5.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Diversamente, quanto a
MIGUEL FRANCISCO DE COL
, os autos revelam cenário oposto: (i) não formulou o pedido incidental que ampliou a constrição; (
ii
) não apresentou contestação aos embargos; (
iii
) não há ato de resistência material efetiva ao levantamento; e (
iv
) consta declaração escrita de Miguel reconhecendo a propriedade do embargante sobre os semoventes com marca “A” (triângulo), inclusive juntada pelo próprio Ary (ID. 336463415).

Ademais, conforme narrado, o próprio Juízo de origem sinalizou a desnecessidade de sua permanência no polo passivo, recomendando sua exclusão, ainda assim o embargante
insistiu
em mantê-lo na demanda. Nesse quadro, aplica-se com rigor a causalidade: Miguel
não deu causa
à constrição indevida nem à resistência; ao contrário, sua conduta foi
colaborativa
. Assim, a condenação do embargante em honorários
em favor de Miguel
deve ser mantida, porque foi o próprio embargante quem deu causa à litigiosidade envolvendo esse embargado específico (CPC,
arts
. 6º e 8º; Súmula 303/STJ).

Por conseguinte, a sentença deve ser
reformada parcialmente
apenas para
redistribuir
os ônus sucumbenciais
entre os embargados
, mantendo-se a condenação do embargante
somente
em favor de Miguel, e impondo-se a sucumbência aos embargados que deram causa e/ou resistiram (Vando, Carlos e Roberto), nos termos do art.
85
do CPC, observado o princípio da causalidade (Súmula 303/STJ) e a diretriz do Tema 872/STJ quanto à resistência após ciência idônea.

Diante do exposto, conheço do recurso principal de apelação, interposto por
ARY PARACATU
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença apenas no capítulo referente aos ônus sucumbenciais
, a fim de:

manter
a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor do embargado MIGUEL FRANCISCO DE COL
, por aplicação do princípio da causalidade, diante da
ausência de resistência
e de que o embargante
insistiu em mantê-lo no polo passivo
, não obstante a declaração por ele subscrita em favor do embargante e a orientação do Juízo para sua exclusão;

afastar
a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor dos embargados VANDO TELLES DE OLIVEIRA, CARLOS DE OLIVEIRA DIAS e ROBERTO PATEL
, imputando-lhes os ônus sucumbenciais correspondentes, em 10% sobre o valor da causa, por terem
dado causa
à constrição indevida e/ou
aderido e resistido
ao levantamento da constrição, nos termos da Súmula n.º 303/STJ e da tese firmada no Tema n.º 872/STJ,
mantidos os demais termos da sentença
.

Por outro lado, no que tange ao
recurso adesivo de apelação
interposto por
VANDO TELLES DE OLIVEIRA
,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença no ponto.

Por fim, quanto ao recurso principal, em razão da sucumbência parcial, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, quanto ao recurso adesivo de apelação, também não há que se falar em majoração, uma vez que não havia antes o que majorar, já que o resultado do principal ocasionou a inversão do ônus sucumbencial antes sentenciado.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(1º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026